Tribunal: CARF
Processo: 10932.720017/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de intimação dos responsáveis solidários durante o procedimento preparatório de fiscalização não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, desde que assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na fase contenciosa, com acesso integral aos elementos de prova e oportunidade para apresentação de impugnação. Igualmente, a Súmula CARF no 29 é inaplicável quando os corresponsáveis não figuram como cotitulares das contas investigadas.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 42, §5o, da Lei no 9.430/1996, a intimação de terceiros se restringe à hipótese de o titular da conta bancária alegar que os valores pertencem a outrem, o que não se verificou no caso concreto.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SÚMULA No 29 DO CARF. AUSÊNCIA DE COTITULARIDADE DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. INAPLICABILIDADE.
Descabe invocar a aplicação da Súmula no 29 do CARF, quando resta comprovado que nenhum dos responsáveis solidários consta como cotitular da conta corrente bancária mantida em instituição financeira pela empresa autuada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
O indeferimento da produção de prova pericial no processo administrativo fiscal não configura cerceamento do direito de defesa quando ausente demonstração de prejuízo e quando o julgador, no exercício de sua discricionariedade, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972. A mera alegação genérica da necessidade da perícia, desacompanhada da devida exposição dos motivos que a justifiquem, não preenche integralmente os requisitos do art. 16, inciso IV, do mesmo diploma legal, o que afasta a obrigatoriedade de sua realização.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE OMISSÃO DE RECEITAS. INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. LEGALIDADE DO ATO FISCAL.
É legítima a expedição de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), com base no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no art. 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001, quando precedida de intimação não atendida pelo contribuinte, em procedimento fiscal regularmente instaurado, e fundada na constatação de expressiva divergência entre o volume de operações comerciais e as declarações apresentadas. Caracterizado o embaraço à fiscalização, a medida é indispensável e se encontra em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 601.314/SP (Tema 225), não configurando quebra ilegal de sigilo bancário.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, § 4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. CONFIGURAÇÃO DE DOLO. SÚMULA CARF No 72.
Nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, na ausência de pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inviável a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN quando não há recolhimento anterior do tributo ou confissão da dívida pelo contribuinte. Ademais, comprovada a ocorrência de dolo, conforme fundamentos consignados na autuação e reconhecidos na instância de origem, aplica-se a orientação firmada na Súmula CARF no 72, que expressamente afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN nessas hipóteses.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. INAPLICABILIDADE.
Incabível o arbitramento do lucro quando não comprovados os requisitos taxativos do art. 530 do RIR/99 e for possível apurar o lucro real a partir da movimentação financeira, obtida em documentação amealhada junto aos bancos.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PELO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracterizam-se como receitas operacionais omitidas os valores creditados em contas bancárias cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea. Tais valores integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme o art. 24, §2o da Lei no 9.249/1995, com a redação conferida pela Lei no 11.941/2009.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. CONFIGURAÇÃO. FRAUDE FISCAL. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA E BENEFÍCIO ECONÔMICO.
É cabível a responsabilização solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN, quando demonstrada a existência de interesse jurídico comum na realização do fato gerador, evidenciado por meio de atuação conjunta, coordenada ou complementar dos coobrigados na prática de condutas fraudulentas, ainda que de forma indireta, mediante confusão patrimonial, interposição de pessoas, simulação ou conluio. Comprovado que o responsáveis solidários participaram da estruturação do esquema fraudulento por meio de gestão de empresas noteiras, beneficiaram-se direta ou indiretamente de recursos ilicitamente distribuídos pela contribuinte autuada e contribuíram para a realização dos fatos geradores dos tributos exigidos, revela-se legítima a sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE, CONLUIO E SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando comprovada a existência de conduta dolosa, com intuito deliberado de fraudar o Fisco, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. A apresentação reiterada de declarações zeradas, em conjunto com a omissão de movimentação financeira relevante e a simulação de operações comerciais fictícias, configura fraude fiscal e justifica a majoração da penalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A apreciação de alegação de inconstitucionalidade não compete à esfera administrativa, conforme dispõe a Súmula CARF no 2. Todavia, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o art. 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720017/2015-12
ACÓRDÃO
1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUMIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E METAIS LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de intimação dos responsáveis solidários durante o
procedimento preparatório de fiscalização não configura, por si só,
cerceamento do direito de defesa, desde que assegurado o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa na fase contenciosa, com acesso
integral aos elementos de prova e oportunidade para apresentação de
impugnação. Igualmente, a Súmula CARF no 29 é inaplicável quando os
corresponsáveis não figuram como cotitulares das contas investigadas.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS
PARA
COMPROVAR
A
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 42, §5o, da Lei no 9.430/1996, a intimação de terceiros
se restringe à hipótese de o titular da conta bancária alegar que os valores
pertencem a outrem, o que não se verificou no caso concreto.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SÚMULA No 29 DO CARF. AUSÊNCIA DE
COTITULARIDADE DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. INAPLICABILIDADE.
Descabe invocar a aplicação da Súmula no 29 do CARF, quando resta
comprovado que nenhum dos responsáveis solidários consta como
cotitular da conta corrente bancária mantida em instituição financeira pela
empresa autuada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
2
O indeferimento da produção de prova pericial no processo administrativo
fiscal não configura cerceamento do direito de defesa quando ausente
demonstração de prejuízo e quando o julgador, no exercício de sua
discricionariedade, entende que os elementos constantes dos autos são
suficientes à formação de sua convicção, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/1972. A mera alegação genérica da necessidade da perícia,
desacompanhada da devida exposição dos motivos que a justifiquem, não
preenche integralmente os requisitos do art. 16, inciso IV, do mesmo
diploma legal, o que afasta a obrigatoriedade de sua realização.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INDÍCIOS DE OMISSÃO DE RECEITAS. INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS.
LEGALIDADE DO ATO FISCAL.
É legítima a expedição de Requisição de Movimentação Financeira (RMF),
com base no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no art. 3o, VII, do
Decreto no 3.724/2001, quando precedida de intimação não atendida pelo
contribuinte, em procedimento fiscal regularmente instaurado, e fundada
na constatação de expressiva divergência entre o volume de operações
comerciais e as declarações apresentadas. Caracterizado o embaraço à
fiscalização, a medida é indispensável e se encontra em conformidade com
o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 601.314/SP (Tema
225), não configurando quebra ilegal de sigilo bancário.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, § 4o, DO CTN. AUSÊNCIA
DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
CONFIGURAÇÃO DE DOLO. SÚMULA CARF No 72.
Nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, na ausência de pagamento
antecipado do tributo, o prazo decadencial para constituição do crédito
tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Inviável a aplicação do art. 150, §
4o, do CTN quando não há recolhimento anterior do tributo ou confissão
da dívida pelo contribuinte. Ademais, comprovada a ocorrência de dolo,
conforme fundamentos consignados na autuação e reconhecidos na
instância de origem, aplica-se a orientação firmada na Súmula CARF no 72,
que expressamente afasta a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN nessas
hipóteses.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. INAPLICABILIDADE.
Incabível o arbitramento do lucro quando não comprovados os requisitos
taxativos do art. 530 do RIR/99 e for possível apurar o lucro real a partir da
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
3
movimentação financeira, obtida em documentação amealhada junto aos
bancos.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PELO
CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracterizam-se como receitas
operacionais omitidas os valores creditados em contas bancárias cuja
origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea. Tais valores integram a base de cálculo do
PIS e da Cofins, conforme o art. 24, §2o da Lei no 9.249/1995, com a
redação conferida pela Lei no 11.941/2009.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN.
INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. CONFIGURAÇÃO. FRAUDE
FISCAL. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA E BENEFÍCIO ECONÔMICO.
É cabível a responsabilização solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN,
quando demonstrada a existência de interesse jurídico comum na
realização do fato gerador, evidenciado por meio de atuação conjunta,
coordenada ou complementar dos coobrigados na prática de condutas
fraudulentas, ainda que de forma indireta, mediante confusão patrimonial,
interposição de pessoas, simulação ou conluio. Comprovado que o
responsáveis solidários participaram da estruturação do esquema
fraudulento por meio de gestão de empresas noteiras, beneficiaram-se
direta ou indiretamente de recursos ilicitamente distribuídos pela
contribuinte autuada e contribuíram para a realização dos fatos geradores
dos tributos exigidos, revela-se legítima a sua inclusão no polo passivo da
obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE, CONLUIO E SONEGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
É legítima a qualificação da multa de ofício quando comprovada a
existência de conduta dolosa, com intuito deliberado de fraudar o Fisco,
nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. A apresentação
reiterada de declarações zeradas, em conjunto com a omissão de
movimentação financeira relevante e a simulação de operações comerciais
fictícias, configura fraude fiscal e justifica a majoração da penalidade.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INAPLICABILIDADE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
4
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL.
LEI
No
14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A apreciação de alegação de inconstitucionalidade não compete à esfera
administrativa, conforme dispõe a Súmula CARF no 2. Todavia, em razão da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o art. 44, §1o, inciso VI,
da Lei no 9.430/1996, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido
de 150% para 100%, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna
previsto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, (ii) no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos a
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski (Relatora) e o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza,
que reconheceram vício no lançamento por falta de arbitramento. Decidiu-se, por unanimidade de
votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc.
VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
5
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por responsáveis solidários do Auto
de Infração lavrado contra o contribuinte ALUMIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E
METAIS LTDA. E OUTROS, decorrente de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de reflexos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), referentes aos anos-calendário 2010 a 2012, com crédito
tributário total de R$ 192.495.997,19.
Para uma análise detalhada dos fatos, adoto o relatório elaborado pela DRJ, nos
termos que seguem:
“Lançamentos
2. Os lançamentos decorreram de apuração de omissão de receitas com base no disposto
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, correspondente a depósitos bancários de origem não
comprovada. Consoante Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF) às fls. 2974 a
2996, parte integrante dos autos de infração, os procedimentos, fatos e verificações que
ensejaram a exigência fiscal foram os seguintes:
2.1. a ação fiscal decorreu de desdobramentos da fiscalização efetuada no contribuinte
Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda, onde foi constatada a existência
de esquema delituoso constituído por diversas "empresas de papel", as quais possuíam
existência apenas documental e seus sócios eram, em sua maior parte, interpostas
pessoas (laranjas), que tinha por objetivo gerar créditos tributários fictícios (de IPI e ICMS)
mediante a emissão de notas fiscais fraudulentas (empresas noteiras) e acobertar a
aquisição de bens móveis e imóveis em favor dos reais beneficiários, caracterizando-se,
dessa forma, a lavagem de dinheiro. O modus operandi do esquema está descrito e
demonstrado no Relatório Geral de Auditorias (fls. 2 a 116);
2.2. em 13/08/2013 foi lavrado o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 236 a 237), o qual foi
encaminhado ao domicílio fiscal do contribuinte (Estrada das Nogueiras, S/N, Lotes 17 e
18, QD 13, Chácara Rio Petrópolis – Duque de Caxias – RJ) presente no cadastro CNPJ (fl.
234). Entretanto, após oito tentativas frustradas em razão da inexistência do número, a
correspondência foi devolvida pelos Correios. Em vista disso, a ciência do termo de início
do procedimento fiscal foi dada via Edital no 61/2013, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) (fls. 235, 238 a 239, e 258 a 261);
2.3. ante a não apresentação dos elementos solicitados (extratos bancários), elaborou-se
a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) (fls. 263 a 268) aos bancos Itaú Unibanco
S/A e Bradesco. Após o exame dos elementos apresentados pelos bancos, foi lavrado o
Termo de Intimação Fiscal às fls. 1235 a 1290, onde foi solicitada ao contribuinte a
comprovação da origem dos créditos efetuadas nas contas correntes dos referidos bancos.
A ciência deste termo se deu via Edital no 78/2014 (fls. 1233 e 1234), que foi publicado no
DOU;
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
6
2.4. o contribuinte permaneceu inerte, incorrendo na infração de omissão de receitas por
presunção legal de depósito bancário de origem não comprovada, nos termos do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, passível de lançamentos de IRPJ e de CSLL, PIS e Cofins;
2.5. alguns fatores conduziram à conclusão de que a Alumibras é inexistente de fato,
utilizando interpostas pessoas como sócios:
2.5.1. apresentou Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
referentes aos anos-calendário 2010 a 2012 (fls. 117 a 233) com os campos zerados,
inclusive os de receita e aqueles relativos ao número de empregados no início e término
do período. Entretanto, apresentou movimentação financeira elevada, totalizando nos
três anos mencionados um montante de R$ 182.625.860,40 (sendo, R$ 63.276,186,02 no
ano 2010; R$ 52.919.537,50 no ano 2011; e R$ 66.430.136,88 no ano 2012);
2.5.2. a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) entregue pelo sócio
Alexandre Paiva referente ao ano 2010 (fls. 252 a 257) indicou um rendimento de R$
31.450,00 pago pela Alumibras, não havendo informação quanto a patrimônio. Já o sócio
Alex Medeiros da Silva (que se manteve na sociedade até 04/07/2013) é omisso de
entrega de declarações a partir do ano-calendário 2009, sendo que na declaração
referente a 2008 os dados estão zerados, salvo no campo "Bens e Direitos", onde consta a
participação societária de 50% da Alumibras (fls. 244 a 251);
2.5.3. a primeira correspondência enviada ao domicílio fiscal presente no cadastro da
Receita Federal retornou, sendo informado pelos Correios que o número seria inexistente.
Posteriormente o contribuinte alterou seu endereço, para onde foram encaminhados os
autos de infração;
2.6. o relacionamento da Alumibras com as demais empresas e pessoas físicas no
esquema delituoso pode ser verificada a partir das constatações abaixo indicadas, que
demonstram que esta empresa é um dos elos fundamentais do esquema, pois distribuía
os recursos amealhados aos reais beneficiários, seja por transferências bancárias a outras
pessoas físicas ou jurídicas (cujos sócios são os reais beneficiários), seja mediante
aquisição de bens (móveis e imóveis) em nome dos reais beneficiários:
2.6.1. por meio de rastreamento financeiro e dos registros contábeis das poucas empresas
que mantinham sua escrituração, foram identificadas vinte e duas pessoas jurídicas que se
relacionavam entre si, cujos recursos financeiros orbitavam junto à empresa Transforme,
conforme fluxograma dos recursos financeiros;
2.6.2. a partir deste fluxograma verifica-se que a Transforme enviou em 2009 R$
4.736.942,28 à Alumibras. Esta, por sua vez, remeteu à Transforme em 2010 e 2011 o
valor de R$ 2.612.861,12, bem assim recebeu da mesma o valor de R$ 8.051.983,08.
Detalhando-se o fluxograma da Alumibras (fls. 1292 a 1293), verifica-se, a título de
exemplo, que nos anos 2010 e 2011 recebeu recursos financeiros das empresas abaixo
indicadas, e repassou recursos para as empresas e pessoas físicas também detalhadas
abaixo:
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
7

2.6.3. além dos extratos bancários que demonstram claramente os vínculos entre as
empresas citadas, foi anexado o relatório de transferências bancárias (do Bradesco – fls.
1313 a 1322), que registra DOCs e TEDs existentes. A análise dos documentos recebidos
das instituições financeiras permitiram fazer as seguintes verificações:
2.6.3.1. o relatório de movimentação eletrônica de recursos fornecido pelo Bradesco, que
registra as transferências entre contas deste banco, demonstra que a Alumibras recebeu
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 créditos eletrônicos no total de R$
70.686.926,76, cujas maiores quantias foram transmitidas por empresas já identificadas
como integrantes do esquema delituoso no Relatório Geral de Auditorias: Metaliso,
Koprum, Star Metals, Transforme, Prime, Hspambiet, Lemnos, RPM, Sul Ligas, Prince,
Luckmetais, AMP, Selta, Almeida, Cimeeli, Polimet, Mundau, Alumev, CSL, Ecco, CRC e
Cmet;
2.6.3.2. um dos meios utilizados pela Alumibras para distribuir os recursos amealhados
consistia na emissão de cheques nominais do Bradesco a si própria, descontandoos no
caixa e depositando-os em outras contas de interesse no próprio Bradesco. Foram
identificadas as contas que eram alimentadas com tais recursos, as quais pertenciam ao
esquema delituoso e/ou aos reais beneficiários deste: Empório de Metais, João Natatl
Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Helur, Lemnos, Lorusso Processamento,
Lorusso Factoring, Transforme, Perfibras, Ansesil, Star Metals, Ingaí, Fraga e Metalazul;
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
8
2.6.3.3. foram efetuados vários saques em dinheiro da conta da Alumibras no Bradesco
por Alex Medeiros da Silva no período de janeiro de 2010 a dezembro de 202, no
montante de R$ 38.413.138,31, sem que fosse identificados outros beneficiários destes
saques que não o próprio Alex. No verso dos cheques constam as seguintes expressões:
"Confirmado com Rafael", "Conf. Gerson", "Conf. Rafael" e "Conf. Sumara";
2.6.3.4. constatou-se que os recursos da Alumibras foram utilizados por terceiros na
aquisição de bens. A operação consistia na emissão de cheques pela Alumibras em favor
dos vendedores dos referidos bens. As informações foram obtidas por meio de
circularização junto aos vendedores:

2.6.4. os reais beneficiários do esquema delituoso estão identificados a seguir:
2.6.4.1. João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz – beneficiaram-se, em conjunto
e indiretamente, pelos recursos recebidos da Alumibras por meio de conta mantida no
Bradesco em nome da empresa Empório de Metais, onde ambos figuraram como sócios,
mas que atualmente o quadro social é ocupado por interposta pessoa;
2.6.4.2. João Natal Cerqueira – beneficiou-se isolada e diretamente pelos recursos
recebidos por meio de conta no Bradesco mantida em seu nome;
2.6.4.3. Paulo Henrique Escobar Cerqueira – beneficiou-se indiretamente pelos recursos
da Alumibras por meio de contas mantidas no Bradesco das empresas Lemnos Ind. de
Metais Ltda e Helur Indústria e Comércio Ltda, em que figurou como sócio. Atualmente
tais empresas possuem em seus quadros sociais interpostas pessoas. Além disso,
beneficiou-se diretamente mediante depósitos em sua conta de pessoa física no Bradesco;
2.6.4.4. Alex Medeiros da Silva – sócio interposta pessoa da Alumibras, que efetuou
saques no montante de R$ 38.43.138,31;
2.6.4.5. Alexandre Paiva – sócio interposta pessoa da Alumibras, que consta como
responsável pelo preenchimento das DIPJs dos anos-calendário 2010 a 2012, e, por
conseguinte responsável solidário pelas informações fraudulentas prestadas;
2.6.4.6. Gerson Lorusso, Leila Lorusso, Sabina Lorusso, Sumara Lorusso e Rafael Baick
Sant Ana1 – originariamente Gerson e Leila Lorusso eram sócios da empresa Lorusso
Processamento de Dados e Traduções Ltda, vindo a transferir suas cotas às filhas Sabina e
Sumara Lorusso em 24/08/2006 e 19/11/2007, respectivamente. Gerson Lorusso e Rafael
Sant Ana eram sócios da empresa Lorusso Factoring Fomento Com. Ltda, vindo a transferir
suas cotas a Sabina e Sumara Lorusso em 29/11/2007 e 21/08/2006, respectivamente. Na
ficha cadastral da Alumibras junto ao Bradesco consta como "fonte de referência" para
abertura da conta corrente o nome Gerson Lorusso. Além disso, diversos cheques
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
9
emitidos pela Alumibras, principalmente os de maiores valores (acima de R$ 200.000,00),
continham anotações no verso feitas pelo funcionário do Bradesco com as seguintes
expressões: "Confirmado com Rafael", "Conf. Gerson", "Conf. Rafael" e "Conf. Sumara",
demonstrando que, diante do alto valor dos cheques, o funcionário do banco contatava a
empresa Alumibras para confirmar a emissão e obter autorização para efetuar o
pagamento ou a compensação. Tal procedimento torna evidente que a conta corrente da
Alumibras era administrada de fato por Gerson e Rafael, mesmo após terem deixado de
ser sócios da Lorusso Factoring. Inclusive a filha Sumara Lorusso também autorizou
pagamentos dos cheques da Alumibras. Constatou-se que foram emitidos cheques para
aquisições de bens para Gerson, Leila, Sumara e Sabina Lorusso (pacotes turísticos e
veículos de luxo). Devido destacar que em 2011 as empresas Lorusso Factoring e Lorusso
Processamento não receberam recursos da Alumibras conforme DIPJ. Em 2012, somente a
Lorusso Factoring declarou em sua DIPJ ter recebido R$ 36.000,00 da Alumibras. Tal valor
é insuficiente para justificar as aquisições antes mencionadas feitas com cheques da
Alumibras, que representaram R$ 17.952,35 em 2011 e R$ 113.675,36 em 2012. É possível
concluir que a família Lorusso se beneficiou diretamente dos recursos da Alumibras;
2.7. a multa foi qualificada em razão de estar caracterizado o evidente intuito de fraude
visando omissão de dados tributários para suprimir ou reduzir tributo, como previsto nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, e art. 1o da Lei n o 8.137, de 1990. Os fatos que
conduziram a estar conclusão são os seguintes:
2.7.1. ter sido apurada movimentação financeira de R$ 182.625.860,40 nos anos 2010,
2011 e 2012, mas o contribuinte ter apresentado DIPJs com valores zerados, omitindo as
receitas auferidas e demais informações obrigatórias para não ser tributado;
2.7.2. o sujeito passivo ser inexistente de fato e seu quadro social ser composto por
interpostas pessoas, visando ocultar os reais beneficiários do esquema delituoso no qual a
empresa está inserida, e transferir eventuais responsabilidades às interpostas pessoas;
2.8. foi elaborada representação fiscal para fins penais nos autos do processo no
10.932.000003/2014-90;
2.9. foram responsabilizadas solidariamente as pessoas físicas abaixo indicadas em virtude
dos seus relacionamentos com a Alumibras já tratados anteriormente:

Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
10
Impugnações 3. O contribuinte, Alumibras, após infrutíferas tentativas de ciência por via
postal, conforme documentos às fls. 2969 a 297, foi cientificado dos lançamentos por
meio do Edital no 33/2015, publicado no DOU de 10 de abril de 2015. Não foi apresentada
impugnação. Já o Sr. Alex Medeiros da Silva, responsável solidário, foi cientificado dos
lançamentos por via postal no endereço do cadastro, tendo retornado o AR com marcação
de endereço desconhecido (fl. 3148). Foi realizada, então, intimação por Edital no
48/2015, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 20 de maio de 2015, conforme fl.
3150. Este sujeito passivo não apresentou impugnação.
A) ALEXANDRE PAIVA
4. Cientificado do auto de infração em 08 de maio de 2015, conforme Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 3147, em 09 de junho de 2015 o Sr. Alexandre Paiva apresentou a
impugnação às fls. 3209 a 3224, instruída com os documentos às fls. 3225 a 3238, onde
argumentou o que segue:
4.1. tempestividade;
4.2. nulidade do auto de infração –
4.2.1. o lançamento administrativo-fiscal deve se pautar pelo princípio da estrita
legalidade e observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ele
se forma através de procedimento administrativo de caráter instrutório, correspondendo
a uma série de atos coordenados à produção da prova. Este procedimento administrativo
que conduz ao lançamento é regido por três grandes princípios: da verdade material,
oficioso e da imparcialidade. No presente caso, a ação fiscal se deu de forma inválida, não
atendeu ao disposto no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, e violou os princípios
constitucionais, pois, somente há verdade material se for comprovado nos autos, por
meio de provas lícitas e cabíveis, as presunções e conjecturas elencadas pela autoridade
fiscal. O lançamento se baseou em provas decorrentes de procedimento inconstitucional e
ilegal pelas razões a seguir detalhadas:
4.2.2. a CF garante a inviolabilidade dos dados, nestes compreendidos os dados bancários
(art. 5o, XII). Tal inviolabilidade do sigilo bancário não é absoluta, havendo previsão na CF,
em caráter excepcional, de acesso a tais dados na hipótese de ordem judicial e para fins
de investigação criminal ou instrução processual penal. A autoridade fiscal tomou por base
o Decreto no 3.724, de 2001, que regulamentou o art. 6o da LC no 105, de 2001, para
violar o sigilo bancário do contribuinte, o qual afronta a CF conforme já decidido pelo STF
no RE 389.808/PR). A requisição de acesso aos dados bancários do contribuinte pela
própria parte interessada na investigação viola o princípio da imparcialidade. Ainda que se
entenda cabível a quebra do sigilo bancário em casos que não tratam de investigação
criminal ou instrução processual penal, há a necessidade de que a violação seja realizada e
autorizada pelo judiciário ou nos casos de Comissões Parlamentares de Inquérito. Caso
contrário a administração pública estará interferindo no campo da privacidade, direito
fundamental resguardado pela CF. Todos os atos decorrentes da quebra de sigilo bancário
efetuada no procedimento fiscal estão, portanto, eivados de ilegalidade e nulidade. Uma
vez que a responsabilização do impugnante decorre de tais atos, resta clara a
ilegitimidade passiva;
4.2.3. houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte, Alumibras, visto que a
intimação foi direcionada ao antigo endereço da empresa, conforme atesta o protocolo
perante a Junta Comercial comunicando a alteração do endereço, impossibilitando o
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
11
recebimento e ciência do procedimento instaurado e a conseqüente defesa e devida
produção de provas;
4.2.4. o lançamento está comprometido pela ilegalidade, vez que não obedeceu aos
princípios basilares previstos na Lei no 9.784, de 1999, tais como legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica, por se
utilizar de provas ilícitas angariadas por meio inconstitucional, bem como por não
respeitar o devido contraditório e ampla defesa.
B) SABINA LORUSSO, SUMARA LORUSSO, GERSON LORUSSO e LEILA LORUSSO
5. Cientificados dos autos de infração em 6 de maio de 2015, conforme ARs às fls. 3143 a
3146, em 5 de junho de 2015 as Sras. Sabina Lorusso, Sumara Lorusso e Leila Lorusso, e o
Sr. Gerson Lorusso apresentaram as impugnações às fls. 3241 a 3259, 3268 a 3286, 3322 a
3340 e 3295 a 3313, respectivamente, instruídas com os documentos às fls. 3260 a 3265,
3287 a 3292, 3341 a 2246 e 3314 a 2219, com mesmo conteúdo, o qual está resumido a
seguir:
5.1. tempestividade;
5.2. nulidade da autuação em virtude de cerceamento do direito de defesa – durante o
período em que perdurou a fiscalização denominada "Operação Corrosão", quase dois
anos, nunca foi informado da sua existência, muito menos intimado para prestar
esclarecimentos, violando-se os princípios constitucionais do devido processo legal (art.
5o, LIV da Constituição Federal – CF) e do contraditório (art. 5o, LV da CF);
5.3. as duas pretensões que fizeram a autoridade fiscal incluir o impugnante no pólo
passivo são: i) que na ficha de abertura da conta corrente da Alumibras no Bradesco há o
nome Gerson Lorusso escrito à mão (pai de Sabina Lorusso e de Sumara Lorusso, e esposo
de Leila Lorusso), sem qualquer assinatura dele, sendo que o mesmo ocorreria no verso
dos cheques emitidos; e ii) a aquisição de bens com cheques de emissão da Alumibras;
5.3.1. dos nomes apócrifos na ficha de abertura de conta e nos cheques da Alumibras –
5.3.1.1. a autoridade fiscal não menciona que a fonte de referência indicada na ficha
cadastral é a própria Alumibras, conforme fls. 275 a 277, e que o nome Gerson Lorusso foi
colocado à mão, ou seja, inserido por alguém que não se sabe quem é, em um momento
que não se pode precisar. Ou seja, qualquer pessoa pode ter escrito o nome na ficha,
inclusive depois de instaurado o procedimento fiscal. Se fosse o contrário, ou seja, se o
impugnante apresentasse como prova um documento que contivesse observações à
caneta, estas jamais seriam aceitas como provas. Não pode haver o dúbio padrão na hora
de analisar os documentos juntados. Documento apócrifo não pode servir como prova de
que o impugnante é sócio de fato da sociedade;
5.3.1.2. a fiscalização teria constatado cheques de emissão da Alumibras com anotações
no verso com as expressões "Conf. Gerson", "Conf. Rafael", "Conf. Sumara" e o carimbo
"Confirmado com Rafael", o que tornaria evidente, a seu ver, que a conta da Alumibras
seria administrada por Gerson e Rafael, antigos sócios da Lorusso Factoring Fomento Com.
Ltda, pois tais anotações teriam sido feitas por funcionário do Bradesco em contato com a
Alumibras para confirmar a emissão do cheque e obter autorização para efetuar o
pagamento ou a compensação. As cópias de tais chequem não foram disponibilizadas, não
se encontrando nos autos, o que dificulta o exercício do seu direito ao contraditório e à
ampla defesa. Supondo que tais expressões e carimbo estivessem no verso dos cheque, tal
situação incorreria na mesma possibilidade de inserção à mão de nomes na ficha
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
12
cadastral. É de estranhar que não tenha ocorrido a ideia de verificar se as ligações para
confirmar a emissão dos cheques realmente ocorreram, ou de intimar para prestar
esclarecimentos as pessoas que teriam "confirmado" a emissão dos referidos cheques;
5.2.1.3. ante o exposto, a ficha de abertura e os cheques (aos quais não teve acesso) não
fazem prova da ligação do impugnante com a Alumibras, de tal forma a ensejar
responsabilidade solidária;
5.2.1.4. ainda que fossem provas suficientes, há que se considerar que as informações
sobre a conta bancária e os cheques foram obtidos mediante RMF encaminhada ao
Bradesco. Acontece que decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) nos autos do RE no 389.808/PR, com repercussão geral e efeito vinculante, julgou
inconstitucional a quebra de sigilo bancário unilateral por parte da Receita Federal com
fulcro na Lei Complementar no 105, de 2001. Nos termos do art. 1o, parágrafo primeiro do
Decreto no 2.346, de 1997, ante tal decisão definitiva do STF, a quebra do sigilo não
poderia ter sido feita. Assim, impõe-se a nulidade da autuação por ter sido efetuada com
base na produção de elemento probatório contaminado por inconstitucionalidade;
5.3.2. da aquisição de bens com cheques de emissão da Alumibras –
5.3.2.1. segundo a autoridade fiscal, teria sido constatado que cheques da Alumibras
foram utilizados por Gerson, Sumara, Leila e Sabina Lorusso na aquisição de bens,
conforme segue:
(i) R$ 38.755,36 – em 18/05/2011 – pacotes turísticos junto à Rextur Viagens e Turismo,
que acusou o recebimento do cheque;
(ii) R$ 17.952,35 – 22/07/2011 – cheque utilizado como parte do pagamento de veículo
Mercedes-Benz E250 CGI adquirido por Sabina Lorusso junto à concessionária Itatiaia
Distribuidor de Veículos Ltda (valor total de R$ 225.000,00 pago mediante entrega de
Mercedes-Benz C200K mais R$ 130.000,00), cujo recebimento foi acusado por esta
empresa;
(iii) cheque que compôs pagamento de 74.000,00 por veículo Mercedes-Benz B200 Turbo
Sport, junto à mesma concessionária, no valor total de R$ 129.900,00, cujo complemento
do valor (R$ 55.000,00) foi feito com entrega de outro veículo usado, adquirido em nome
de Sumara Lorusso;
5.3.2.2. contudo, Sumara e Sabina Lorusso são sócias da empresa Lorusso Factoring
Comercial Ltda, que possui atividade de factoring, ou seja, um mecanismo de fomento
mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas
vendas à prazo, a uma empresa de factoring. O resultado é o recebimento imediato, pela
empresa fomentada, desses créditos futuros. Os clientes repassam à empresa de
factoring, inclusive, cheques que receberam de terceiros. O fato de a empresa de factoring
ter recebido cheque de emissão da Alumibras significa que os cheques foram enviados por
outro cliente que tinha negócios com a Alumibras. Assim, o que pode ter ocorrido é que,
ao invés de depositar o cheque em conta corrente da factoring, este tenha sido utilizado
diretamente para efetuar aquisição dos bens mencionados. Pode-se discutir o
procedimento adotado como não ideal em termos de escrituração, mas isso não quer
dizer que as sócias (Sumara e Sabina) e o ex-sócio (Gerson) tivessem gerência sobre os
negócios da Alumibras;
5.3.2.3. em momento algum, além de mencionar a utilização dos cheques na aquisição dos
bens, a autoridade fiscal relaciona a omissão de rendimentos da Alumibras com qualquer
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
13
conduta fraudulenta efetuada pelo impugnante. Ilação baseada apenas em pequenos
indícios não pode incorrer na responsabilização pretendida;
5.4. multa qualificada –
5.4.1. trata-se de presunção de fraude por utilização de interposta pessoa na gerência da
Alumibras, no entanto, a autoridade fiscal não produziu qualquer prova robusta de intuito
fraudulento. Como os ilícitos tipificados nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, são as
únicas hipóteses prevista em lei como caracterizadoras do evidente intuito de fraude,
justificador da qualificação da multa, e já que estes não são objeto da lide, a multa como
aplicada é indevida;
5.4.2. além de comprovar que fraude ou sonegação realmente ocorreram, é dever do
Fisco comprovar que o impugnante teve participação nos ilícitos a fim de lhe exigir o
cumprimento da obrigação tributária;
5.5. pede, ao fim, a anulação do procedimento em virtude do cerceamento do direito de
defesa, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do impugnante. Caso não
cancelada a autuação com relação ao impugnante, que seja reduzida a multa para 75%.
C) PAULO CESAR VERLY DA CRUZ
6. Cientificado do lançamento em 07 de maio de 2015, conforme AR à fl. 3153, em 8 de
junho de 2015 o Sr. Paulo Cesar Verly da Cruz apresentou a impugnação às fls. 3349 a
3391, instruída com os documentos às fls. 3392 a 3458, onde argumentou o que segue:
6.1. decadência em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro a abril de 2010, haja
vista que os lançamentos foram cientificados ao impugnante em maio de 2015, ou seja,
após o decurso do prazo de cinco anos fixado no art. 150, §4o do Código Tributário
Nacional (CTN). Resta afastada a aplicação do art. 173, I do CTN, vez que a autoridade
fiscal não logrou comprovar a efetiva participação do impugnante no suposto esquema
fraudulento, muito menos qualquer ato pelo mesmo praticado com dolo, fraude ou
simulação;
6.2. nulidade dos lançamentos por estarem baseados em prova ilícita, obtida ilegalmente
por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Violação dos princípios da
intimidade, privacidade e do sigilo de dados resguardados pelos incisos X e XII do art. 5o
da CF. Nesse sentido é a posição do STF (RE 389808/PR, de 10/05/2011), do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) (RESP 1361174, de 2014) e dos Tribunais Regionais Federais;
6.3. ilegitimidade passiva –
6.3.1. para configurar a responsabilidade solidária com base no art. 124, I do CTN é
imprescindível que o interesse comum recaia sobre a realização do fato tributável e que
esta só pode existir entre sujeitos que ocupem o mesmo lado da relação jurídica. Mesmo
que um terceiro tenha interesse financeiro na realização daquele fato gerador, mas não o
praticou, não resta configurada a hipótese referido dispositivo. Nesse sentido, cita
entendimento do STJ. Não há no TVF situação que demonstre qual seria a ligação direta
supostamente existente entre a devedora principal e o impugnante, sendo que jamais se
relacionou com aquela. Também não há nos autos a necessária comprovação do benefício
econômico que o impugnante pudesse ter auferido a partir da devedora principal. Jamais
teve qualquer participação nos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009;
6.3.2. o TVF discorre que o impugnante, em conjunto com o coobrigado João Natal
Cerqueira, teria se beneficiado indiretamente pelos recursos recebidos da devedora
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
14
principal (Alumibras) por meio de conta bancária mantida no Bradesco, de titularidade da
empresa Empório Metais Ltda, da qual o impugnante teria figurado como sócio, sendo
que atualmente seu quadro societário seria supostamente composto por interposta
pessoa;
6.3.2.1. faz alusão ao Relatório Geral de Auditorias para sustentar a inverídica tese de que
o impugnante e o mencionado coobrigado seriam responsáveis há anos pela constituição
de empresas inexistentes de fato, fundamentando-se unicamente em uma inverídica
notícia veiculada na mídia no ano de 2004, que não guarda qualquer relação com os fatos
fiscalizados;
6.3.2.2. não é mencionado qualquer recebimento de recursos da Alumibras, seja através
de depósito ou transferência bancária para conta de sua titularidade, seja através de
cheque ou saque, decorrendo a imputação de responsabilidade solidária exclusivamente
do fato da empresa Empório de Metais Ltda ter sido destinatária de recursos daquela
empresa;
6.3.2.3. a autoridade fiscal não demonstrou o modus operandi do suposto
redirecionamento ao impugnante dos recursos financeiros teoricamente recebidos pela
Empório. Não há comprovação de que tais supostos recursos foram destinados, em
seqüência, ao impugnante;
6.3.2.4. conforme documentação anexa – Terceira Alteração Contratual da Empório de
Metais Ltda –, o impugnante se retirou totalmente da sociedade em 2002, muitos anos
antes do período fiscalizado. Não há prova de que o impugnante seria sócio da Empório,
ainda que de fato, nos anos fiscalizados, ou que tivesse ingerência nesta. O TVF
simplesmente sugere uso de interpostas pessoas nesta empresa, sem indicar os atuais
sócios e quais seriam os indícios e provas da utilização de interposição de pessoas por
parte do impugnante;
6.3.2.5. estranhamente a autoridade fiscal deixou de imputar a responsabilidade tributária
à Empório, beneficiária direta dos recursos, uma vez que a pessoa física do sócio e a
pessoa jurídica possuem personalidade e patrimônio próprios e independentes. Esta
empresa é que deveria ter sido responsabilizada e não o impugnante. Em momento algum
a existência de fato e de direito da Empório foi questionada, não se verificando hipóteses
legais de despersonalização da empresa, o que poderia autorizar a inclusão do sócio em
seu lugar. Contudo, nem mesmo esta despersonalização teria o condão de autorizar a
inclusão do impugnante, haja vista ter se retirado da sociedade antes dos fatos geradores
do crédito tributário;
6.3.2.6. ausente a comprovação do interesse comum do impugnante na suposta fraude, é
devido o afastamento da responsabilidade. Nesse sentido se posiciona o STJ. No caso,
como visto, a inclusão do impugnante no rol dos devedores solidários está baseada em
frágeis e equivocadas presunções, contudo, a responsabilidade solidária não se presume,
conforme vasta jurisprudência judicial. O Carf entende que a prova indiciária não tem o
condão de apontar efetivamente a autoria da infração, subsistindo, nesta hipótese, a
ilegitimidade passiva;
6.3.2.7. ainda que estivesse correta a arbitrária inclusão do impugnante no rol dos
responsáveis tributários solidários, na qualidade de suposto beneficiário indireto dos
recursos enviados à Empório, seria imperiosa a aplicação do princípio da insignificância,
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
15
face à cabal desproporção entre os altos valores transacionados no suposto "esquema
delituoso" e o montante dos recursos recebidos pela referida pessoa jurídica;
6.3.3. pairando dúvida quanto à efetiva participação do impugnante no suposto esquema
fraudulento, deve ser aplicado o disposto no art. 112 do CTN para sua exclusão do pólo
passivo da autuação fiscal, conforme jurisprudência do Carf;
6.4. nulidade dos lançamentos pela falta de arbitramento do lucro – nos termos do art.
530 do RIR/99, a autoridade fiscal tinha a obrigação de proceder ao arbitramento do lucro
para apurar os valores exigidos a título de IRPJ e de CSLL, desclassificando a escrita
contábil/fiscal da Alumibras, eivada de vícios e deficiências, que a tornaram imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira ou determinar o lucro real. Nesse
sentido estão entendimentos de algumas DRJs. Todavia, a autoridade fiscal, de forma
arbitrária, gravou como se lucro fosse a totalidade dos valores depositados nas contas
bancárias da devedora principal, configurando patente erro de direito, que torna nulos os
lançamentos efetuados;
6.5. nulidade dos lançamentos de PIS e de Cofins por inobservância dos critérios legais na
determinação da base de cálculo e por violação ao princípio da verdade material –
6.5.1. ao tributar todos os valores creditados em contas bancárias da Alumibras, a
autoridade fiscal agiu em desconformidade com o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 1998 (com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014), que estabelece que a
base de cálculo dessas contribuições é o faturamento, assim compreendida a receita bruta
auferida no mês;
6.5.2. no caso, a afronta à legislação decorre do fato de que, comumente, verifica-se a
existência de créditos em extratos bancários que não se enquadram no conceito de
receita bruta tributável, como, por exemplo, aqueles com origem em empréstimos,
financiamentos, mútuos e outros, fato não considerado pela autoridade fiscal. A
autoridade fiscal não pode transmutar a natureza dos valores percebidos para ampliar a
sua competência arrecadatória, em face da vedação do art. 110 do CTN;
6.5.3. assim, ao tributar 100% dos valores creditados, fazendo incidir as contribuições
sobre o simples ingresso de capital, quando este não constitui o seu efetivo faturamento,
ocorreu violação ao princípio da verdade material. Devida, pois, a desconstituição dos
lançamentos de PIS e de Cofins, haja vista a equivocada apuração das bases de cálculo,
que conduziu a valores indevidos, irreais e exorbitantes, em patente erro de direito e
desrespeito à verdade material, o que torna nulos de pleno direito os lançamentos;
6.6. nulidade dos lançamentos por erro na determinação das bases de cálculo –
6.6.1. a autoridade fiscal sustentou que o suposto esquema delituoso era operado
mediante uma "verdadeira ciranda" de dinheiro entre as empresas envolvidas na fraude.
Conforme laudo elaborado por perícia contábil contratada, em anexo, restou
caracterizado um movimento circular de dinheiro, ou seja, foi comprovada a existência de
movimentação de valores entre contas de titularidade da Alumibras, os quais não
correspondem a ingresso de receita passível de tributação nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Contudo, a autoridade fiscal considerou nas bases de cálculo dos tributos
todos os valores creditados nas contas bancárias, que sabidamente não correspondiam a
ingressos de novas receitas, configurando erro de direito que torna nulos os lançamentos;
6.7. inaplicabilidade da multa qualificada –
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
16
6.7.1. sendo parte ilegítima para figurar no pólo passivo, resta afastada a aplicação da
multa qualificada;
6.7.2. tem caráter confiscatório, tendo em vista que o acessório ultrapassa o principal, em
nítida afronta ao art. 150, inciso IV da CF. Nesse sentido está entendimento do STF, que
assim decidiu em ação direta de inconstitucionalidade, razão pela qual produz eficácia
contra todos e vincula a administração pública nos termos do art. 102, parágrafo 2o da CF.
Além disso, a multa de 150% viola o princípio da isonomia previsto no inciso I do art. 5o da
CF, por impor discriminação entre os providos de bens e aqueles que estejam passando
por dificuldades financeiras. Assim, devida a exclusão da multa qualificada, ou, no
mínimo, que seja determinada a redução para 100%; 6.8. requer perícia contábil,
apresentando os quesitos para tanto e indicando o assistente técnico, bem assim protesta,
ao final, pela juntada ulterior de documentos por aplicação do princípio da verdade
material.
E) PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA e JOÃO NATAL CERQUEIRA –
7. Cientificados dos lançamentos em 7 de maio de 2015, consoante ARs às fls. 3151 e
3152, em 8 de junho de 2015 os Srs. Paulo Henrique Escobar Cerqueira e João Natal
Cerqueira apresentaram as impugnações às fls. 3461 a 3499 e 3549 a 3586,
respectivamente, instruídas com os documentos às fls. 3500 a 3545 e 3587 a 3630, com
conteúdos idênticos, onde argumentaram, em síntese, o que segue:
7.1. preliminar de decadência – necessário reconhecer a ocorrência de decadência nos
termos do art. 150, §4o do CTN, em relação aos créditos tributários constituídos após o
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, tendo como referência que a
ciência dos lançamentos ocorreu em maio de 2015;
7.2. preliminar de nulidade devido à ausência de intimação durante o procedimento fiscal
– havendo pluralidade de coobrigados, todos devem ser intimados na fase investigatória
para comprovar a origem das receitas em relação às quais serão responsabilizados
solidariamente. Todavia, no caso, o impugnante não foi intimado para tanto, contrariando
entendimento da Súmula Carf no 29;
7.3. preliminar de nulidade dos lançamentos em virtude de falta de individualização e
delimitação da base tributável imputada a cada sujeito passivo solidário –
7.3.1. ainda que a fiscalização estivesse correta em sua presunção de que os valores
creditados nas contas bancárias da pessoa jurídica pertenceriam, na verdade, a terceiros,
a imputação dos referidos valores a esses deveria obedecer ao disposto no art. 42, § 5o da
Lei no 9.430, de 1996, que determina ser imputado ao terceiro exclusivamente os créditos
que lhe pertencem, comprovadamente;
7.3.2. adicionalmente, conforme o §6o do mesmo artigo, no caso de interposição de
pessoas, havendo mais de um terceiro, e não sendo possível segregar os valores de cada
um, a tributação deve se dar mediante a divisão da soma dos recursos pelo número de
titulares. Nesse sentido está entendimento do Carf;
7.3.3. no caso, é indicado no TVF o valor que teria sido supostamente depositado na conta
bancária do impugnante. Assim, como o rastreamento possibilitou identificar os recursos
destinados a cada sujeito passivo solidário, a base de cálculo dos tributos deveria ser
individualizada e limitada, o que não ocorreu no presente caso, eivando os lançamentos
de nulidade por descumprimento da legislação de regência;
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
17
7.4. ilegitimidade passiva –
7.4.1. para que se configure a responsabilidade solidária decorrente do art. 124, I do CTN,
fundada no interesse comum, não é suficiente apenas que se participe das ações que
acarretem a ocorrência do fato gerador. É fundamental que se realize, pessoalmente, em
conjunto com outras (no mesmo lado da relação obrigacional), a materialidade do próprio
fato gerador, pois somente nesta hipótese estará caracterizado o interesse jurídico capaz
de acarretar a responsabilidade solidária. Nesse sentido está jurisprudência do Carf e do
TRF. Também o STJ reconhece que eventual interesse econômico de uma pessoa no fato
gerador não é suficiente para a caracterização da solidariedade do art. 124, I do CTN,
sendo necessária a existência de interesse jurídico, o que pressupõe a participação no fato
gerador;
7.4.2. no caso, quando a Alumibras fez circular, mesmo que ficticiamente, a mercadoria,
ou quando auferiu renda, não se pode considerar que o impugnante teria também,
pessoalmente, realizado a materialidade tributária. Quem praticou os atos foi apenas a
pessoa jurídica, ainda que terceiros tenham recebido benefícios econômicos advindos
desta prática;
7.4.3. no Relatório Geral de Auditorias é sustentado, sem prova robusta, que o
impugnante João Cerqueira seria um dos beneficiários e principal articulador do suposto
esquema investigado através da "Operação Corrosão". Além disso, no TVF é sustentado
que os impugnantes seriam uns dos reais beneficiários da suposta fraude fiscal praticada
pela Alumibras, seja: (i) indiretamente, com recursos recebidos desta empresa por meio
de contas mantidas no Bradesco pelas empresas Lemnos Ind. de Metais Ltda e Helur
Indústria e Comércio Ltda (Paulo Cerqueira), e Empório de Metais (João Cerqueira), das
quais figuraram como sócios2 , mas que atualmente mantêm em seus quadros sociais
interpostas pessoas; e (ii) diretamente, mediante depósitos em suas contas correntes de
pessoa física no Bradesco. Tais argumentos são equivocados e imprestáveis, senão
vejamos:
7.4.3.1. no Relatório Geral de Auditorias é trazida à colação notícia veiculada há mais de
dez anos na mídia, de maneira totalmente sensacionalista e mentirosa. Nada de concreto
foi apurado em desfavor de João Cerqueira relacionado ao conteúdo dessa notícia, o que
impediu a fiscalização de trazer dados que pudessem desabonar a imagem do
impugnante. Tal notícia cita tão somente uma vez o nome do impugnante, ao qual teria
feito alusão um empresário paulista, e nada mais. Ainda que se pudesse dar qualquer
credibilidade aos fatos narrados na notícia publicada em 2004, os mesmos não guardariam
qualquer relação com os fatos fiscalizados, relativos aos anos 2010 a 2012;
7.4.3.2. inexistência de participação Paulo Cerqueira na empresa Helur e de João
Cerqueira na empresa Empório de Metais nos anos fiscalizados – a própria fiscalização
reconhece que a participação dos impugnantes nas referidas empresas se deu muitos
anos antes das mencionadas remessas de valores realizadas no período entre 2010 e
2012. Paulo Cerqueira foi mero sócio quotista (sem poder de administração) da Helur por
um período curto de tempo conforme pode ser visto nas quinta e sétima alterações
contratuais em anexo. Já João Cerqueira se retirou do quadro societário da Empório em
2002, conforme terceira alteração contratual. Provado que os impugnantes não possuíam
qualquer vínculo, seja de fato ou de direito, com as empresas mencionadas. Em relação à
alegada interposição de pessoas, não há comprovação da mesma pela fiscalização, bem
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
18
assim não é estabelecido o liame entre os impugnantes e as sociedades Helur (Paulo
Cerqueira) e Empório (João Cerqueira);
7.4.3.3. incomunicabilidade entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio do sócio
– Princípio da Entidade – apurado, por hipótese, que a pessoa jurídica Lemnos teria se
beneficiado por suposta fraude fiscal, quem deveria ter figurado no rol dos devedores
solidários seria a mesma, mas jamais a pessoa física de um de seus sócios e, menos ainda,
sócio que já se retirou da sociedade. Em momento algum o Fisco questionou a existência
de fato e de direito da Lemnos, não se verificando qualquer das hipóteses legais de
despersonalização da pessoa jurídica, o que poderia autorizar a inclusão de seu sócio em
seu lugar. Além disso, não existe a comprovação, em todo o trabalho fiscal, de que os
recursos financeiros que supostamente ingressaram na empresa Lemnos foram
destinados, em seqüência, ao impugnante, razão pela qual cabe considerar que a
fiscalização não logrou demonstrar a aferição de efetivo benefício por parte do
impugnante. O mesmo também se pode dizer em relação às supostas remessas à Helur e
ao Empório de Metais;
7.4.3.4. a fiscalização indica tão somente cinco depósitos que têm Paulo Cerqueira como
beneficiário direto e que somam R$ 28.537,03, bem assim três depósitos com João
Cerqueira como beneficiário direto, que somam R$ 178.960,10, valores estes
proporcionalmente irrisórios quando considerado o montante do crédito tributário
apurado e o volume da movimentação financeira da Alumibras. Em vista disso, cai por
terra a fantasia fiscal de que o impugnante seria um dos reais beneficiários do "esquema
delituoso", vez que nenhuma pessoa se daria ao trabalho e estaria disposto ao risco e às
penalidades fiscais e penais inerentes à construção de esquema supostamente
fraudulento, se não fosse em prol de um benefício efetivo e de grande monta. Ainda que
assim não fosse, os créditos tributários exigidos teriam que ter sido quantificados para
cada coobrigado conforme o suposto proveito econômico auferido;
7.4.5. aplicação do art. 112 do CTN – conforme reiteradamente decidido pelo Carf, ao
Fisco compete fazer prova dos fatos. Nesse sentido, não se pode presumir a
responsabilidade tributária. Para que um indício seja passível de consideração, deve ter as
seguintes características: (i) propiciar um convencimento seguro, que não comporte
dúvida razoável; (ii) não permitir que se extraia mais de uma conseqüência possível, isto é,
impossibilidade de existir alternativa; e (ii) apontar diretamente para o fato conhecido de
forma a não ser possível alcançar qualquer outro fato. Nesse contexto, cumpre esclarecer
que não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da
autoridade e/ou materialidade do ilícito tributário, conforme art. 112 do CTN. No caso,
tendo em vista que a imputação da responsabilidade foi baseada em meras presunções e
indícios, nada havendo de concreto para fundamentá-la, está patente a ilegitimidade
passiva. Devida a aplicação do mencionado dispositivo;
7.5. nulidade dos lançamentos em virtude da inobservância do art. 530 do RIR/99 –
conforme TVF, ao confrontar as DIPJs, todas zeradas, com a movimentação financeira da
Alumibras, o Fisco concluiu pela existência de fraudes e vícios na escrituração, que se
mostrou imprestável, tanto que, sob tal fundamento, e sem autorização judicial, procedeu
à quebra do sigilo bancário dessa empresa, mediante RMFs. Em vista disso, nos termos do
art. 530 do RIR/99 o Fisco tinha o dever de proceder ao arbitramento do lucro. Contudo,
ao contrário, adotou, ilegalmente, como base de cálculo a integralidade dos valores
creditados nas contas bancárias da empresa, considerando como lucro tributável toda a
movimentação financeira. O arbitramento não pode configurar a totalidade da receita ou
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
19
da movimentação financeira do contribuinte, mas apenas a renda efetiva deste, mediante
a aplicação do percentual legalmente estabelecido para a atividade da empresa. Nesse
sentido, decisões da DRJ São Paulo. Patente a ocorrência de erro de direito na
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao não proceder ao arbitramento do
lucro, sendo devida a nulidade dos respectivos lançamentos, bem assim dos lançamentos
reflexos de PIS e de Cofins. O Carf entende ser devida a nulidade quando presente erro de
direito;
7.6. nulidade dos lançamentos de PIS e de Cofins por impropriedade da base de cálculo
adotada – ao tributar todos os valores creditados em contas bancárias da Alumibras, a
autoridade fiscal agiu em desconformidade com o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 1998 (com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014), que estabelece que a
base de cálculo dessas contribuições é o faturamento, assim compreendida a receita bruta
auferida no mês. Comumente se verifica a existência de créditos em extratos bancários
que não se enquadram no conceito de receita bruta tributável, como, por exemplo,
aqueles com origem em empréstimos, financiamentos, mútuos e outros, fato não
considerado pela autoridade fiscal. Caracterizada a impropriedade da base de cálculo
adotada, resta evidenciado erro de direito nos lançamentos, sendo nulos de pleno direito,
não cabendo sequer revisão;
7.7. nulidade dos lançamentos por erro procedimental na determinação das bases de
cálculo –
7.7.1. a autoridade fiscal sustentou que as empresas envolvidas na suposta fraude fiscal
transacionavam recursos entre si, sem que estas movimentações financeiras estivessem
lastreadas por efetivas operações mercantis. Constatou que a Alumibras seria um dos
"elos fundamentais do esquema", justamente porque "distribuía os recursos amealhados
aos reais beneficiários do esquema";
7.7.2 considerando, por hipótese, correta a tese do Fisco de que as operações não tinham
respaldo em compra e venda de mercadoria, fica caracterizado o movimento circular do
dinheiro, conforme ilustração do laudo pericial contábil em anexo, parte integrante a
impugnação:

7.7.3. ao assumir a existência do movimento circular do dinheiro, a fiscalização
reconheceu expressamente e inúmeras vezes que houve apenas transferência monetária
de uma conta bancária para outra, sem ingresso de nova receita. Contudo, adotou como
base de cálculo a somatória de todos os depósitos e transferências mensais realizadas,
sem considerar as circularizações havidas, conforme demonstrado no laudo pericial anexo,
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
20
ou seja, não promoveu o necessário expurgo dos recursos sabidamente movimentados
mais de uma vez entre contas, configurando erro procedimental grosseiro;
7.7.4. o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, determina a exclusão dos valores movimentados
em decorrência de transferência entre contas bancárias de mesma titularidade. Até
mesmo os recursos circulares às contas de mesma titularidade foram considerados como
receitas omitidas, em ofensa a tal dispositivo. O laudo pericial em anexo comprovou a
existência de transferências bancárias entre contas da Alumibras que foram incluídas na
base tributável ilegalmente;
7.7.5. para a melhor aplicação do direito, a determinação contida no referido dispositivo
deve ser estendida ao caso de créditos decorrentes de depósitos e transferências
realizadas entre empresas envolvidas no suposto "esquema delituoso", posto que
concluído que se tratavam de meras movimentações circulares de recursos, não
correspondendo a efetivo ingresso de receita;
7.8. necessidade de aplicação do princípio da insignificância, haja vista que a
desproporção entre, de um lado, o montante supostamente envolvido no "esquema
delituoso" e movimentado nas contas bancárias da Alumibras, e, de outro, o somatório
dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade dos impugnantes (R$
28.537,03 – Paulo Cerqueira; R$ 178.960,10 – João Cerqueira), revela a inexpressividade
da eventual lesão, a mínima ofensividade da suposta infração e o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento, caso assim se considere, o que também tem o
condão de afastar a legitimidade da exigência fiscal. A aplicação de tal princípio no Direito
Tributário vem sendo aceita pelo Carf, pelo STJ e pelo STF;
7.9. ilegitimidade da multa qualificada em relação ao impugnante –
7.9.1. o fato que enseja a qualificação da multa é situação personalíssima vinculada à
pessoa jurídica autuada, que não se comunica com os responsáveis tributários solidários.
Assim, estes não respondem por esta parcela do crédito tributário em virtude do princípio
da personalização da pena, segundo o qual somente aquele que deu ensejo ao ilícito pode
se sujeitar às suas sanções, o que não poderia ser diferente ante o disposto no art. 5o,
inciso XLV da CF. A esse respeito, julgado do TRF da Quarta Região;
7.9.2 o impugnante nunca participou do quadro societário e, muito menos, da
administração do contribuinte autuado, não tendo o mesmo, portanto, qualquer comando
no cumprimento das suas obrigações tributárias. Na falta de comprovação do vínculo
entre o autuado e o responsável solidário, devida a exclusão da qualificação da multa
conforme entendimento do Carf;
7.9.3. há que se considerar que a multa no percentual de 150% é confiscatória, padecendo
de constitucionalidade, vez que superior ao próprio tributo exigido. Nesse sentido decisão
recente do STF;
7.9.4. caso se entenda que a multa não deve ser afastada com base no princípio da
personalização da pena ou na sua inconstitucionalidade (confiscatória), entende devida
sua redução ao percentual máximo de 100% do valor do tributo;
7.10. requer a realização de perícia técnica, apresentando, para tanto, os quesitos a serem
esclarecidos, e indicando o assistente técnico. Protesta pela juntada, desde já, do laudo
pericial contábil preliminar que corrobora as alegações efetuadas. 8. Tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013,
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
21
em 11 de setembro de 2015 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao
julgamento da lide (fl. 43).
9. É o relatório.”
A DRJ declarou revéis a Contribuinte, Alumibras, e o responsável solidário Alex
Medeiros da Silva, ante a ausência de impugnação, mantendo-se a sujeição passiva e as
imputações a ele atribuídas. No mais, julgou improcedentes as impugnações apresentadas pelos
demais responsáveis solidários, nos termos da ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL PARA ENDEREÇO ANTIGO. ALTERAÇÃO DE
ENDEREÇO PREMEDITA POR EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOVO ENDEREÇO
FALSO. INTIMAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. É válida a intimação por edital ainda que
a correspondência tenha sido previamente enviada para endereço antigo do
contribuinte, desde que a alteração deste se demonstre premeditada para
inviabilizar a fiscalização, caracterizada tal intenção pelo fato de que o novo
endereço também é falso, sendo a empresa inexistente de fato, de papel, sem
funcionários e sem estabelecimento efetivo. Nesta hipótese, em intimações
posteriores, a sua realização prévia por via postal é despicienda, podendo ser
realizada diretamente por edital.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PARA COMPROVAR A
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS QUESTIONADOS. À ausência de qualquer
alegação por parte da autuada de que os depósitos bancários questionados
pertenceriam a terceiros, justificada está a ausência de intimação dos
responsáveis solidários com vistas a comprovar a origem do numerário.
SÚMULA No 29 DO CARF. INAPLICABILIDADE AO CASO SOB ANÁLISE. Descabe
invocar a aplicação da Súmula no 29 do CARF ao caso sob análise, quando resta
comprovado que nenhum dos nominados responsáveis solidários pelo crédito em
discussão, consta como co-titular da conta corrente bancária mantida em
instituição financeira pela empresa autuada.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME INDISPENSÁVEL. PROCEDIMENTO INSTAURADO. Tendo
sido instaurado procedimento fiscal e demonstrado que o exame das informações
bancárias do contribuinte é indispensável, não se considera violado o sigilo
bancário quando as instituições financeiras transferem tais informações à Receita
Federal. SIGILO BANCÁRIO. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal
estabelecendo efeito vinculante em relação a julgado que considerou
inconstitucional a quebra do sigilo bancário, deve a Autoridade Administrativa,
em obediência ao princípio da legalidade, seguir os ditames da legislação vigente.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE Para os tributos sujeitos a
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
22
lançamento por homologação, o prazo decadência de cinco anos conta-se a partir
da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Esta
regra é excepcionada quando presente ao menos uma das seguintes hipóteses: (i)
for constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; e (ii) não tenha havido
recolhimento de qualquer valor do tributo. Nessas situações o prazo de cinco anos
é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prescreve o art. 173, I, do CTN.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO. ARBITRAMENTO. INAPLICÁVEL. Em que pese a
obrigatoriedade em tese do arbitramento na hipótese de falta de apresentação de
livros contábeis e fiscais, há que se considerar que este regramento não se aplica
ao caso em função da situação específica do contribuinte, qual seja, a sua
inexistência de fato e a ausência de atividade operacional determinada e de
despesas e custos incorridos por ele, vez que tal forma de tributação ensejaria, na
espécie, a determinação de uma base de cálculo incompatível com a realidade dos
fatos. O objetivo do arbitramento do lucro é ao mesmo tempo (i) permitir ao Fisco
a determinação da base de cálculo do tributo quando atitudes específicas do
contribuinte inviabilizam a apuração com base na regra geral, lucro real, e (ii)
garantir ao fiscalizado que a base de cálculo obtida é compatível com sua
atividade e com o lucro praticado no mercado. Todavia, desta medida não pode
resultar um favorecimento ao contribuinte mediante a concessão de um fator de
redução de 90,4% da receita bruta conhecida, correspondente a despesas/custos
sabidamente inexistentes. O aplicador da norma deve sempre interpretá-la de
forma a buscar a finalidade pretendida pelo legislador.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como receitas operacionais omitidas os valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal que inverte o ônus probatório.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE MESMA
TITULARIDADE. EXCLUSÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. Para que sejam
excluídos na determinação da receita omitida os créditos decorrentes de
transferências entre contas, é necessário que cada crédito seja apontado
individualizadamente e que haja comprovação documental de que as contas
envolvidas pertencem ao contribuinte.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. A lei
não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar,
no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se
de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que
estiverem expressamente previstos em lei.
IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL À VANTAGEM
AUFERIDA PELO SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. Verificada a sujeição passiva
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
23
solidária, a responsabilização imputada abrange todo o crédito tributário
constituído, independentemente do volume da vantagem auferida com a
operação. A norma não autoriza restringir a sujeição passiva solidária à parcela do
crédito tributário constituído proporcional ao benefício; ao contrário, estabelece
que o sujeito passivo responde solidariamente por toda obrigação principal,
correspondente aos tributos e seus acessórios.
DELIMITAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. INAPLICABILIDADE DO §5o DO ART. 42 DA LEI
No 9.430/96 O §5o estabelece que o lançamento será efetuado em nome de
terceiro quando restar provado que os valores creditados na conta de depósito
lhe pertencem. Isto porque este terceiro passa a ser considerado, de fato, o titular
da conta. Esta situação não corresponde ao caso presente, vez que os
impugnantes não foram acusados de fazerem a sua movimentação financeira na
conta da empresa, mas tão somente de serem beneficiários de repasses
fraudulentos efetuados por esta.
DELIMITAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. INAPLICABILIDADE DO §6o DO ART. 42 DA LEI
No 9.430/96 O §6o trata da situação em que uma conta corrente possui mais de
um titular (conta conjunta) e estes titulares apresentaram declarações de
rendimento ou de informações em separado. O caso concreto não se subsume a
esta hipótese, pois os sujeitos passivo solidários não são cotitulares da conta
corrente da empresa.
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE,
SONEGAÇÃO
E
CONLUIO.CABIMENTO.
Caracterizada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, é devida a qualificação da multa.
MULTA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. É o administrador um mero executor de leis não
lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A
análise de teses contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa
do
Poder
Judiciário,
conforme
competência
conferida
constitucionalmente.
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
CONSTITUIÇÃO
DA
SOCIEDADE
MEDIANTE
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS. Tendo sido verificado que a constituição
da sociedade fiscalizada se deu mediante utilização de interpostas pessoas
(“laranjas”), é lícito atribuir responsabilidade tributária, em caráter solidário, a
todas as pessoas que tiveram interesse comum nas situações que deram origem
aos fatos geradores das respectivas obrigações.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. São solidariamente responsáveis as pessoas físicas
que participem efetivamente do processo decisório para engendrar operações
com o objetivo de reduzir a carga tributária, demonstrando o interesse comum ao
auferir, direta ou indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO. Indefere-se
pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e contenha a
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
24
formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para a
composição da lide.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS. O decidido para o lançamento
de IRPJ, no que couber, estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o
mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
LANÇAMENTOS DE PIS E COFINS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. RECEITA OPERACIONAL. ADEQUAÇÃO AO CONCEITO DE
FATURAMENTO. Os créditos com origem não comprovada correspondem a
receita operacional do contribuinte, que se enquadra perfeitamente no conceito
de faturamento estabelecido no art. 3o da Lei no 9.718, de 1999, inclusive na
forma mais restritiva fixada pela redação posteriormente dada pela Lei no 11.941,
de 2009
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificados, os responsáveis solidários, SABINA LORUSSO, SUMARA LORUSSO,
GERSON LORUSSO, LEILA LORUSSO, PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA e ESPÓLIO DE JOÃO NATAL CERQUEIRA apresentaram Recursos Voluntários
reproduzindo as alegações suscitadas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
| DA ADMISSIBILIDADE

Cientificados em 23/09/2023 (AR’s – e-fls. 4768, 4766, 4767 e 4765), os
Responsáveis Solidários SABINA LORUSSO, SUMARA LORUSSO, GERSON LORUSSO, LEILA LORUSSO
apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 4777/4804, 4807/4834, 4837/4865, 4868/4964), com o
mesmo conteúdo, em 25/09/2020, cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/1977. Verificada a regularidade da representação processual, e o
preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Recursos
Voluntários.
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
25
O Responsável Solidário PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ foi cientificado em 03/09/2020,
vindo a apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 4898/4968) em 28/09/2020, de forma
tempestiva. Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
presente Recurso Voluntário.
O Responsável Solidário PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, cientificado em
31/10/2020, apresentou tempestivo Recurso Voluntário (e-fls. 4974/5037), acompanhado de
documentos comprobatórios (e-fls. 5038 a 5246), em 06/11/2020. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, conheço o recurso voluntário.
Por fim, JOÃO NATAL CERQUEIRA foi cientificado em 01/10/2016 (e-fls. 4763), sendo o
Recurso Voluntário apresentado por ESPÓLIO DE JOÃO NATAL CERQUEIRA em 20/11/2020, fora,
portanto, do prazo legal de 30 dias. Em que pese a alegada preliminar de nulidade da intimação do
v. Acórdão, ao argumento de que o Sr. João Natal Cerqueira veio a óbito em 21/11/2016, de modo
que a intimação deveria ser direcionada ao Espólio do de cujus, verifico que a condição de espólio
foi noticiada nos autos somente nesta fase recursal, com a interposição do recurso voluntário, em
20/11/2020. Nos termos da jurisprudência do CARF, o erro de intimação na pessoa do de cujus é
escusável quando a Autoridade Fiscal ou, no caso, Julgadora, não tem conhecimento do seu
falecimento. A esse respeito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE As intimações
devem ser endereçadas à pessoa jurídica, no seu endereço cadastrado nos sistemas da
Receita Federal, e não ao seu representante legal. Na hipótese de a intimação postal
restar improfícua, deve ser realizada por meio de edital, nos termos do art. 23, §1o do
Decreto no 70.235/72. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. FALECIMENTO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE OU HERDEIROS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Somente
é escusável o erro de intimação na pessoa do de cujus, não acarretando a nulidade do
procedimento, quando a Autoridade Fiscal não tem conhecimento do falecimento do
sujeito passivo. A contrario sensu, é nulo o lançamento lavrado contra o de cujus, quando
a Autoridade Fiscal tem conhecimento do seu falecimento; ou em nome do inventariante,
quando sabia já estar concluído o inventário e homologada a partilha. (...)
(Acórdão no 1301-006.368, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Sessão de 20/06/2023)
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
26
À falta de comprovação de que a Autoridade Julgadora tinha conhecimento tinha
conhecimento sobre o óbito do Sr. João Natal Cerqueira, e considerando a interposição do
Recurso Voluntário pelo Espólio após o prazo de 30 (trinta) dias, não conheço do Recurso
Voluntário.
1
DAS PRELIMINARES
1.1 DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL
Os Recorrentes SABINA LORUSSO, SUMARA LORUSSO, GERSON LORUSSO, LEILA LORUSSO E PAULO
HENRIQUE ESCOBAR suscitam preliminar de nulidade dos lançamentos por cerceamento de defesa, ao
argumento de que não foram intimados sobre o procedimento de fiscalização, tampouco para
comprovar a origem dos créditos que deram ensejo à autuação.
SABINA LORUSSO, SUMARA LORUSSO, GERSON LORUSSO, LEILA LORUSSO argumentam que não
obstante a Fiscalização ter diligenciado à Concessionária Itatiaia Distribuidor de Veículos Ltda. e à
empresa de turismo Rextur Viagens e Turismo para investigar compras feitas pelos membros da
família Lorusso, não intimou nenhum membro da família para apresentar qualquer esclarecimento
sobre os fatos investigados, violando os princípios do contraditório e ampla defesa.
PAULO HENRIQUE ESCOBAR argumenta, ainda, que havendo pluralidade de coobrigados,
todos devem ser intimados na fase investigatória para comprovar a origem das receitas em
relação às quais estão sendo responsabilizados, invocando a Súmula CARF no 29.
O procedimento fiscal constitui a fase inicial do processo administrativo fiscal,
destinada a verificar a ocorrência do fato gerador e à formação da convicção do Auditor-Fiscal
sobre eventual obrigação tributária. Conforme destacam Marcos Vinícius Neder e Thaís de
Laurentiis, tal fase “Assenta-se num procedimento, mas não traz, como consequência, a
instauração de um contencioso.”1

1 NEDER, Marcos Vinícius; De Laurentiis, Thaís. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4. ed.
São Paulo: Editora Edda, 2024. E-book.
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
27
Os atos administrativos emitidos nessa etapa, como o Termo de Ciência e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal, são instrumentos de controle interno e execução das
atividades fiscais. Assim, eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não
configuram, por si só, nulidade do lançamento tributário.
Nesse contexto, a ausência de intimação prévia dos Recorrentes não implica
cerceamento de defesa, pois, com a lavratura do Auto de Infração, foi-lhes assegurado amplo
acesso aos elementos de convicção da autoridade fiscal, bem como a oportunidade de apresentar
impugnação e juntar documentos em sua defesa. A robustez dos argumentos trazidos em suas
manifestações comprova que não houve restrição ao exercício do contraditório.
Cumpre esclarecer, ademais, que a intimação de terceiros prevista no § 5o do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, somente ocorre quando o titular da conta bancária, intimado a
comprovar a origem dos recursos, alega que os valores não lhe pertencem, atribuindo a terceiros
a sua titularidade. Nessa hipótese, tais terceiros são chamados a se manifestar. No presente caso,
não houve alegação desse tipo, uma vez que a empresa Alumibras não compareceu aos autos para
atribuir a outrem a propriedade dos valores, razão pela qual não se cogita da intimação dos ora
Recorrentes com base nesse dispositivo.
No que toca à Súmula CARF no 29, transcrita pelos Recorrentes, o seu alcance
restringe-se às hipóteses em que se constata a existência de co-titulares de conta bancária, os
quais devem ser intimados a comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, sob pena de
nulidade do lançamento. Todavia, no caso em análise, nenhum dos Recorrentes figura como co-
titular das contas bancárias em nome da Alumibras, de modo que não se aplica a orientação
sumulada.
À vista dessas considerações, não há fundamento para acolher a preliminar de
nulidade, razão pela qual deve ser rejeitada.

Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
28
1.2 NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
Paulo Henrique Escobar suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
ante o indeferimento da produção de prova pericial pelo v. Acórdão Recorrido. Argumenta que,
não obstante a Autoridade Julgadora confirmar que a Recorrente observou os requisitos previstos
no art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/1972, indeferiu o pleito pericial sob o fundamento de
que a prova pericial não seria necessária.
Segundo o Recorrente, a improcedência de sua impugnação fundamentou-se na
ausência de provas quanto ao alegado, ao passo que a prova pericial visa justamente comprovar
suas alegações e em especial que não foi beneficiado com o produto da suposta fraude fiscal.
A meu ver, razão não lhe assiste.
O deferimento do pedido de perícia está sujeito ao cumprimento dos requisitos do
art. 16, inciso IV do Decreto na 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Do que se observa da Impugnação apresentada pelo Recorrente, verifico que tais
requisitos foram cumpridos de forma parcial. Isso porque não obstante ter informado o nome,
endereço e a qualificação profissional do perito, não apresentou os motivos que as justifiquem.
Ademais disso, a Autoridade Julgadora formará livremente sua convicção na
apreciação das provas, podendo determinar as diligências ou, ainda, a realização de perícia,
quando entender necessárias, nos termos do art. 29 do referido decreto.
Assim, se o Julgador a quo se convenceu acerca da desnecessidade da realização de
perícia, sendo possível firmar sua convicção com os elementos probatórios constantes dos autos,
não há o que se falar em nulidade da decisão de primeira instância.
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
29

1.3 OMISSÃO DE RECEITAS. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO E
DELIMITAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL IMPUTADA A CADA SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO
Neste ponto, alegam os Recorrentes que ainda que a fiscalização estivesse correta
em sua presunção de que os valores creditados nas contas bancárias da pessoa jurídica
pertenceriam, na verdade, a terceiros, como foram identificados no TVF os recursos destinados a
cada sujeito passivo solidário, a base de cálculo dos tributos deveria ser individualizada e limitada,
em cumprimento ao disposto nos §§ 5o e 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Vejamos o que dispõe os dispositivos citados:
Art. 42
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O §5o estabelece que o lançamento será efetuado em nome de terceiro quando
restar provado que os valores creditados na conta de depósito lhe pertencem, ou de outra forma,
a movimentação financeira lhe pertença. Isto porque este terceiro passa a ser considerado, de
fato, o titular da conta.
Esta situação não corresponde ao caso presente, vez que os Recorrentes não foram
acusados de fazer a sua movimentação financeira na conta da Alumibras, mas tão somente de
serem beneficiários de repasses fraudulentos efetuados por esta empresa.
Em relação ao §6o, este trata da situação em que uma conta corrente possui mais
de um titular (conta conjunta) e estes titulares apresentaram declarações de rendimento ou de
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
30
informações em separado. O caso concreto não se subsume a esta hipótese, pois os Recorrentes
não são co-titulares da conta corrente da Alumibras.

1.4 NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO
Os Recorrentes defendem a nulidade do lançamento de ofício por quebra do sigilo
bancário sem autorização judicial, violando os princípios da intimidade, privacidade e do sigilo de
dados resguardados pelos incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal.
As alegações não procedem, contudo.
O procedimento encontra-se amparado na Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001, em especial no art. 6o, § 2o, que dispõe:
LEI COMPLEMENTAR No 105/2006
Art. 6o. As autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no interesse da arrecadação ou da fiscalização
de tributos, poderão examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os relativos a contas de depósitos e aplicações financeiras do
contribuinte.
§ 2o Não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações pelas
instituições financeiras às autoridades competentes na forma prevista neste
artigo.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 225), firmou entendimento no sentido
da constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que admite o acesso, pela
Administração Tributária, às informações bancárias sem necessidade de autorização judicial,
desde que respeitados os requisitos legais e assegurado o sigilo funcional:
“I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
31
(grifamos)
Sendo a RMF expedida por autoridade competente, e precedida de intimação ao
Contribuinte para apresentar os extratos bancários de sua titularidade (e-fls. 236/237), bem como
demonstrada a sua imprescindibilidade, restam preenchidos os requisitos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001.
Por fim, registre-se que eventuais alegações de inconstitucionalidade das normas
aplicadas à espécie não podem ser objeto de apreciação por este Conselho, nos termos da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Acórdãos Precedentes: Acórdãos nos 101-94.876, 103-21.568, 105-14.586, 108-
06.035, 102-46.146, 203-09.298, 201-77.691, 202-15.674, 201-78.180 e 204-
00.115.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
1.5 DA DECADÊNCIA
Os Recorrentes alegam, ainda, a decadência do direito de o fisco constituir o crédito
tributário, em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro a abril de 2010, porquanto a
ciência do lançamento se deu em maio de 2015 e, portanto, após o decurso do prazo de cinco
anos fixado no art. 150, §4o do CTN.
Nesse sentido, defende-se a inaplicabilidade do art. 173, inciso I do CTN, eis que a
Autoridade Fiscal não logrou comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A Autoridade Julgadora de primeira instância rejeitou a alegação, nos seguintes
termos:
49. Consoante Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, mediante despacho datado de 18/08/2008, em caso de
pagamento do tributo relativo a determinado fato gerador, independentemente
do montante recolhido/confessado, aplica-se o disposto no art. 150, § 4o, do
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
32
Código Tributário Nacional (CTN) para fins de contagem do prazo decadencial,
contudo, na falta de pagamento, deve ser utilizado o art. 173, I, do mesmo código.
50. Na espécie, não consta nos autos que o contribuinte tenha recolhido qualquer
valor a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, situação que enseja, conforme acima, a
aplicação do art. 173, I do CTN. Assim sendo, considerando-se o fato gerador mais
antigo objeto dos lançamentos (PIS e Cofins), 31/01/2010, caso extremo, o termo
final do prazo decadencial seria 31/12/2015, data posterior à ciência dos
lançamentos. Portanto, não há que se falar em decadência dos fatos geradores de
janeiro a abril de 2010.
51. Não bastasse isso, na hipótese de ocorrência de dolo, como no presente caso
(o que será analisado em tópico específico relativo à multa qualificada), o art. 150,
§4o do CTN autoriza a aplicação do art. 173, I do mesmo código para fins de
determinação do termo inicial de contagem do prazo decadencial. Logo, ainda
que houvesse algum recolhimento dos tributos objetos dos autos de infração, a
contagem do prazo decadencial seguiria a regra do art. 173, I.”
A decisão está em total consonância com o entendimento deste e. CARF, nos
termos da Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009 Acórdão
no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011 Acórdão no 105-
17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
Desta forma, rejeito a preliminar de decadência, mantendo a decisão por seus
próprios fundamentos.

2
DO MÉRITO
2.1 DA NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO
Inicialmente, cumpre registrar que todos os Recorrente alegaram a necessidade de
arbitramento do Lucro, requerendo, portanto, o cancelamento do Auto de Infração, de modo que
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
33
o que vier a ser concluído a respeito da matéria ora controvertida será aplicável à todos os
Recorrentes.
Pois bem.
Os Recorrentes defendem a indevida apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pela
sistemática do Lucro Real, porquanto a situação fática dos autos exige o arbitramento do lucro de
forma mandatória, nos termos do art. 530 do RIR/99.
A DRJ, por sua vez, afastou tal alegação, sob os seguintes argumentos:
“53. Necessária a transcrição do disposto no art. 530 antes mencionado:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
54. Em princípio, sem uma análise mais aprofundada do caso concreto, poderse-ia
considerar que o mesmo se enquadraria na situação tipificada no inciso III, vez que o
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
34
contribuinte, devidamente intimado via termo de início do procedimento fiscal, deixou de
apresentar os livros e documentos de sua escrituração.
55. Assim, uma vez que no caput do art. 530 acima transcrito há um comando para a
realização do arbitramento lucro para a apuração do IRPJ e da CSLL3 quando configuradas
uma ou mais das hipóteses listadas nos seus incisos, conforme se depreende da expressão
"será determinado", o entendimento inicial a que se poderia chegar é que o impugnante
estaria correto em seu argumento de erro na determinação da base de cálculo de tais
tributos. 56. Não obstante isso, devem ser levadas em consideração as seguintes questões
ao interpretarmos o mencionado dispositivo:
56.1. o estabelecido no inciso III tem o objetivo de permitir à autoridade fiscal determinar
as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL na hipótese de um contribuinte, existente de fato e
de direito, com atividade(s) operacional(is) determinada(s), com custos (e/ou despesas)
incorridos, ciente de irregularidades em sua contabilidade, recusar-se a apresentar seus
livros contábeis e fiscais. Visa evitar que o tributo deixe de ser exigido em virtude de má fé
do contribuinte cuja conduta inviabilize a determinação da base de cálculo pela regra
geral – lucro real;
56.2. todavia, tais características do contribuinte (existência, atividade determinada e
custos/despesas incorridos) não estão presentes no caso:
56.2.1. trata-se de empresa inexistente de fato, sem estabelecimento e sem funcionários;
56.2.2. em função da inexistência de fato do fiscalizado, e tendo em vista que restou
comprovado que os recursos não decorreram das operações de venda, vez que simuladas,
não é possível identificar a origem das receitas, ainda que conhecidas, e, em
consequência, não é viável determinar o coeficiente de presunção a ser aplicado para a
determinação do lucro arbitrado. Não se alegue que a atividade que teria originado as
receitas poderia ser verificada no contrato social da empresa, em seu objeto, vez que este
não corresponde à realidade dos fatos por se tratar de empresa de fachada;
56.2.3. sendo a empresa inexistente de fato, sem estabelecimento efetivo, sem
funcionários, funcionando simplesmente como repassador de recursos fraudulentos aos
beneficiários do esquema delituoso, mediante a emissão de notas fiscais falsas, extrai-se
que a mesma não incorreu em qualquer despesa ou custo, nem ao menos os custos
relativos à impressão de tais notas e da manutenção de contas bancárias, os quais foram
assumidos sem qualquer dúvida pelos responsáveis pelo esquema. No presente caso, em
função disso, todos os recursos ingressados representam lucro da atividade. Assim, ainda
que se pudesse identificar o coeficiente de presunção apropriado (e, por conseguinte, o
coeficiente de arbitramento), o que não é o caso, a sua aplicação não seria justificável, vez
que este coeficiente objetiva a determinação de um lucro compatível com a atividade do
contribuinte, deduzindo-se por presunção, despesas e custos que seriam padrões e
aceitáveis para esta atividade. Não havendo despesas e custos, não há que se falar em
coeficiente de presunção, pois tal medida representaria erro na determinação da base de
cálculo dos tributos.
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
35
57. Em vista do exposto, em que pese a obrigatoriedade, em tese, do arbitramento na
hipótese de falta de apresentação de livros contábeis e fiscais, há que se considerar que
este regramento não se aplica ao caso em função da situação específica do contribuinte,
qual seja, a sua inexistência de fato e a ausência de atividade operacional determinada e
de despesas e custos incorridos por ele, vez que tal forma de tributação ensejaria, na
espécie, a determinação de uma base de cálculo incompatível com a realidade dos fatos.
58. O objetivo do arbitramento do lucro é ao mesmo tempo (i) permitir ao Fisco a
determinação da base de cálculo do tributo quando atitudes específicas do contribuinte
inviabilizam a apuração com base na regra geral, lucro real, e (ii) garantir ao fiscalizado
que a base de cálculo obtida é compatível com sua atividade e com o lucro praticado no
mercado. Todavia, desta medida não pode resultar um favorecimento ao contribuinte
mediante a concessão de um fator de redução de 90,4% da receita bruta conhecida,
correspondente a despesas/custos sabidamente inexistentes. O aplicador da norma
deve sempre interpretá-la de forma a buscar a finalidade pretendida pelo legislador.
59. Considero, pois, improcedente a alegação apresentada.”
Com esse raciocínio não se pode concordar, contudo.
À luz do disposto no art. 1o da Lei no 9.430/1996, a apuração do IRPJ e CSLL é
realizada “com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário”.
Constatada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 42 da Lei no
8.981/95 ou no art. 530 do RIR/992, é mandatório o arbitramento do lucro para fins de apuração
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

2 Decreto no 3.000/99 (RIR/99)
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua
atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão
ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

Fl. 5635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
36
Neste ponto, deve prevalecer o entendimento expresso na declaração de voto
apresentada pelo julgador Aloysio José Percínio da Silva, para registrar sua divergência em relação
ao que restou decidido no voto vencedor:
“(...) Com efeito, encontra-se no art. 530 do RIR/1999 fundamento para o arbitramento do
lucro. Há no caput do dispositivo legal ordem para arbitramento nos casos lá
discriminados, sem condicionamento a juízo de oportunidade e conveniência da
autoridade lançadora. Dito de outra forma, a lei não autorizou a autoridade lançadora a
escolher o regime de tributação de acordo com a carga tributária individual resultante dos
regimes que entendesse aplicáveis. Na execução do lançamento de ofício, só há um
regime de tributação aplicável: aquele eleito pelo contribuinte, se atendidos os requisitos
legais, ou o arbitramento. A norma não confere ao seu aplicador qualquer possibilidade de
"flexibilização" ou "relativização" em razão de possível favorecimento ao sujeito passivo.
Em suma, o arbitramento ex officio é obrigatório sempre que presentes os pressupostos
especificados na lei, como ocorreu no caso concreto, em que a fiscalizada não apresentou
os livros e documentos de escrituração contábil e fiscal, fato impeditivo do exame pelo
Fisco da correção da sua apuração pelo regime de tributação com base nas normas do
lucro real.
No lançamento em questão, houve distorção das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
resultando em tributação da receita omitida e não do lucro.
A base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica é o lucro, definido conforme as
suas três formas de apuração: real, arbitrado ou presumido, de acordo com o art. 44 do
CTN. Segundo o art. 6o do Decreto-lei 1.598/1977 (art. 247 do RIR/1999), o lucro real é o
lucro líquido do exercício, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas
ou autorizadas pela legislação própria. Por sua vez, o lucro líquido deve ser apurado com
observância das disposições da lei comercial (art. 248 do RIR/1999). A base de cálculo da
CSLL é o lucro líquido ajustado de acordo com as prescrições da legislação específica.
O regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de custos e despesas é
implícita e automaticamente computada mediante a aplicação dos coeficientes de
arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, revela-se apropriado, legal e mais realista
para a determinação da correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL, evitando a mera e ilegal
incidência direta desses tributos sobre a receita e não sobre o resultado. O referido
regime dispensa comprovação de custos e despesas pelo sujeito passivo.
Mesmo que se admitisse a necessidade de comprovação de custos e despesas, o que se
faz apenas para fins de argumentação, a suposta inexistência de tais valores, considerada
pelo Relator, nem mesmo foi comprovada, tendo em vista a ausência de livros e
documentos de escrituração para exame.
Segundo o comando do art. 42 da Lei 9.430/1996, presume-se a receita omitida, e não o
lucro. Observe-se:
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
37
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.” (Destaque acrescido)
Na linguagem do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário está definido, no art.
142, como o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
A fiscalização calculou incorretamente o montante do tributo devido ao fazê-lo pelo
regime do lucro real, considerando receita como se lucro fosse, em desatenção ao
comando do art. 142 do CTN.
A respeito da argumentada inexistência de fato da pessoa jurídica, tal constatação poderia
projetar conseqüências diretas acerca da identificação do sujeito passivo, mas não sobre a
definição ex officio do regime de tributação aplicável, por falta de previsão legal para tal.
São essas as razões da minha divergência do brilhante entendimento adotado pelo
Relator.
Voto pelo cancelamento do lançamento nesse aspecto em razão do erro cometido na
identificação do regime de tributação.”
Nesse sentido já se manifestou o colegiado desta e. Turma Ordinária:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2016 MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. MULTA REGULAMENTAR PELA
APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDA.
Considera-se não impugnada as infrações que não tenham sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito
administrativo. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PELA PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE. FALTA DE INTERESSE E
LEGITIMIDADE. A pessoa jurídica autuada não possui interesse nem legitimidade
processual para contestar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros. Não
tendo sido apresentada impugnação pelos próprios responsáveis tributários, considera-se
não impugnada a matéria relativa à responsabilidade tributária. A falta de apresentação
de impugnação não pode ser corrigida pela apresentação posterior de recurso voluntário
subscrito pelo contribuinte e por todos os responsáveis. Aplicação da Súmula Carf no 172.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2016

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2016 MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE. A
verificação da utilização de pessoas interpostas com a finalidade de omitir o
conhecimento, por parte da Fiscalização, do fato tributável, legitima a qualificação da
multa de ofício.
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
38
(Acórdão no 1301-006.285)
Cumpre ressaltar que o argumento utilizado no voto vencedor, no sentido de que
não seria possível determinar o coeficiente de presunção a ser aplicado para a determinação do
lucro arbitrado, perde força frente a Súmula CARF no 97:
Súmula CARF no 97
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
O arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante a
utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo enumeradas no art. 51 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando não conhecida a receita bruta. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 107-07.325, de 10/09/2003; Acórdão no 105-14.330, de 18/03/2004; Acórdão
no 101-94.964, de 18/05/2005; Acórdão no 107-08419, de 25/01/2006; Acórdão no 1202-
00.074, de 17/06/2009; Acórdão no 1803-001.578, de 07/11/2012
Pelo exposto, deve ser cancelado o auto de infração.
2.2 PIS E COFINS – IMPROPRIEDADE DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA
Os Recorrentes sustentam que os lançamentos relativos ao PIS e à Cofins estariam
maculados por erro de direito, uma vez que a base de cálculo utilizada pela fiscalização teria sido
composta pela totalidade dos valores creditados em contas bancárias da empresa autuada, em
descompasso com o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/1998. Alegam que tais dispositivos
definem como base de cálculo dessas contribuições o faturamento, entendido como a receita
bruta auferida no mês, e que nem todos os créditos bancários teriam essa natureza jurídica,
citando, a título exemplificativo, valores decorrentes de empréstimos, mútuos e financiamentos.
Com a devida vênia, não lhes assiste razão.
A metodologia empregada pela fiscalização encontra respaldo no art. 42 da Lei no
9.430/1996, o qual estabelece presunção legal de omissão de receitas quando verificados créditos
bancários cuja origem não tenha sido devidamente comprovada pelo contribuinte, regularmente
intimado para tanto. Trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário.
Fl. 5638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
39
No presente caso, os sujeitos passivos foram formalmente intimados a justificar a
origem dos valores depositados nas contas bancárias da empresa. No entanto, deixaram de
apresentar documentação hábil e idônea que demonstrasse tratar-se de ingressos financeiros
alheios à receita, limitando-se a alegações genéricas sobre a existência de operações de
empréstimo ou financiamento, sem individualizar os lançamentos ou apresentar qualquer suporte
probatório.
Assim, tendo sido observadas as formalidades legais e não afastada a presunção
legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, é legítima a inclusão dos valores de origem
não comprovada na base de cálculo do PIS e da Cofins, por se tratarem, para fins legais, de
receitas operacionais omitidas, as quais se subsumem ao conceito de faturamento previsto no art.
3o da Lei no 9.718/1998.
Por conseguinte, rejeitam-se as alegações dos Recorrentes.
2.3 DA RESPONSABILIZAÇÃO POR OFENSA AO ART. 124, INCISO I DO CTN. MERA SUPOSIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO ESQUEMA DELITUOSO
Todos os Recorrentes alegam que não seria possível imputar a responsabilidade
solidária com base no art. 124, inciso I do CTN, uma vez que não restou comprovada a relação
direta existente com a devedora principal, que tenha gerado benefício econômico aos
Recorrentes.
Entendem que o conceito de “interesse comum”, para fins de aplicação do art. 124,
inciso I do CTN, deve ser pautado por relação jurídica de natureza obrigacional de finalidade
mútua e que possua interferência direta na prática do fato gerador do tributo, não bastando mero
interesse factual de resultado econômico.
Nessa linha, aduzem que as presunções apresentadas pela autoridade
administrativa estão lastreadas em documentações apócrifas e insuficientes para comprovar
qualquer elo direto e mútuo com a devedora principal, que diga respeito a prática do fato gerador.
De fato, a responsabilização solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN
pressupõe a existência de interesse jurídico comum na realização do fato gerador, o qual não se
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
40
confunde com o mero interesse econômico subsequente. Tal interesse jurídico decorre da atuação
simultânea, coordenada ou complementar de dois ou mais sujeitos na configuração do núcleo da
hipótese de incidência tributária. Essa participação pode ocorrer de forma direta — mediante
prática conjunta do fato gerador — ou indireta, como nas hipóteses de confusão patrimonial,
interposição de pessoas, fraude ou conluio.
Nesse sentido, colacionam-se precedentes representativos da jurisprudência desta
Turma Ordinária:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) ou o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (e, no caso do responsável, da pressuposta
previsão legal que o indique como tal). O interesse comum deve ser jurídico e não
meramente econômico. Para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a
presença de interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas
atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando participam em conjunto da
prática da hipótese de incidência. Essa participação comum na realização da hipótese de
incidência pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam
em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou
quando dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
(CARF, Acórdão no 1301-007.745, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, julgado em
18/02/2025)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-
ADMINISTRADOR. O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos
tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou
infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios diretos da pessoa jurídica
autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não
figurar em sentido estrito como sócio-administrador, em especial quando resta
demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela
pessoa jurídica administrada. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. O art.
124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as pessoas que tenha
interesse comum no fato gerador da obrigação principal. O referido dispositivo não tem
efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no
fato gerador, como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os
resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação tributária pela
companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
41
a execução do fato que resultou em evasão tributária, resta configurada a situação
prevista de interesse econômico e jurídico.
(Acórdão no 1301-006.801, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de Julgamento
12/03/2024)
Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem sobre o entendimento de que a
configuração de grupo econômico de fato — caracterizado por comando único, confusão
patrimonial e atuação conjunta ou interdependente — pode ensejar a solidariedade prevista no
art. 124, I, do CTN, desde que demonstrado o vínculo jurídico entre os sujeitos na constituição do
fato gerador.
O conceito de interesse comum, nessa hipótese, decorre de uma colaboração na
realização do fato imponível, pressupondo atuação simultânea ou concatenada entre os
coobrigados, com vistas à produção do evento tributável, ainda que a referida colaboração se dê
de modo indireto, como ocorre em situações de interposição de pessoas, fraude, simulação,
sonegação ou conluio. A esse respeito, transcrevo trecho do voto condutor Acórdão no 1401-
002.654, de relatoria da i. Ex-Conselheira Lívia de Carli Germano:
“(...)
Sobre o inciso I do artigo 124, existe um certo consenso de que o “interesse comum”
referido no dispositivo deve ser jurídico e não meramente econômico. O alcance de tal
interesse jurídico é que causa maiores discussões.
(...)
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de tal
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam em
comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando participam em
conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada uma atuando
em nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre seja de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, seja
indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
Nesses termos, Kiyoshi Harada, fazendo referência a trecho de obra de Sampaio Costa:
"Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:
... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está condicionada
a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato e comum de seus
membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e⁄ou b) fraude ou conluio
entre os componentes do grupo.
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
42
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador
quando mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência. Por
exemplo, a afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora de
derivados de petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato gerador de
taxa municipal cuja ocorrência interessa não somente à empresa distribuidora,
beneficiária direta da propaganda, como também ao posto de gasolina, que é
solidário com aquela no pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de tributos
por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica. (...) (Solidariedade passiva e o
interesse comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, Ano II, no 4. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304)"
(...)”
(Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 12/06/2018)
GERSON LORUSSO, LEILA LORUSSO, SUMARA LORUSSO E SABINA LORUSSO
Em relação à Família Lorusso, a Autoridade Fiscal imputou responsabilidade
tributária aos Recorrentes com base no art. 124, I do CTN, ao apurar os seguintes fatos:

Que Gerson Lorusso e Leila Lorusso eram sócios originários da empresa Lorusso
Processamento de Dados e Traduções Ltda, que transferiram suas cotas às filhas Sabina
Lorusso (em 24/08/2006) e Sumara Lorusso (em 19/11/2007). Tal empresa foi beneficiária
de recursos da Alumibras;

Que Gerson Lorusso consta na ficha cadastral da Alumibras junto ao Bradesco como fonte
de referência para abertura de conta corrente;

Que Gerson Lorusso autorizava o pagamento de cheques de alto valor da Alumibras em
consulta realizada pelo caixa do banco;

Que Gerson Lorusso e Leila Lorusso foram beneficiários diretos de recursos da Alumibras,
por intermédio de aquisição de pacote turístico da Rextur Turismo em seus nomes e de
suas filhas, pagos com cheque da conta da Alumibras;

Que Sumara Lorusso, sócia Lorusso Processamento de Dados e Traduções Ltda à época das
transferências da Alumibras para essa empresa, autorizava o pagamento de cheques de
alto valor da Alumibras em consulta realizada pelo caixa do banco;

Que Sumara Lorusso beneficiou-se diretamente de recursos da Alumibras, mediante
aquisição de veículo de luxo junto à Itatiaia Distribuidor de Veículos Ltda, com parte do
valor quitado por cheque emitido pela Alumibrasç
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
43

Que foi beneficiária direta de recursos da Alumibras, por intermédio de aquisição de
pacote turístico da Rextur Turismo em seus nome, de sua irmã e de seus pais, pagos com
cheque da conta da Alumibras;

Que Sabina Lorusso – sócia Lorusso Processamento de Dados e Traduções Ltda à época
das transferências da Alumibras para essa empresa -, beneficiou-se diretamente de
recursos da Alumibras, mediante aquisição de veículo de luxo junto à Itatiaia Distribuidor
de Veículos Ltda, com parte do valor quitado por cheque emitido pela Alumibras.

Que foi beneficiária direta de recursos da Alumibras, por intermédio de aquisição de
pacote turístico da Rextur Turismo em seus nome, de sua irmã e de seus pais, pagos com
cheque da conta da Alumibras.
Para refutar as constatações acima, os Recorrentes alegam que o nome de Gerson
Lorusso, como fonte de referência para abertura de conta corrente na ficha cadastral da Alumibras
junto ao Bradesco, foi escrito à mão, “por alguém que não se sabe quem é, em um momento que
não se pode precisar”. O mesmo ocorreu em relação aos cheques emitidos em nome da
Alumibrás, com anotações no verso com expressões “Conf. Gerson”, “Conf. Rafael”, “Conf.
Sumara”, e o carimbo “Confirmado Rafael”. Segundo os Recorrentes, os documentos utilizados
pela fiscalização para lhe atribuir a responsabilidade solidaria não fazem prova efetiva da ligação
com a Alumibrás.
Em relação à aquisição de bens com cheques de emissão da Alumibras, esclarecem
que Sumara e Sabina são sócias da empresa Lorusso Factoring Comercial Ltda, que possui
atividade de factoring, fazendo com que receba cheques de terceiros (no caso Alumibras)
repassados por seus clientes. Assim, no seu entender, o que pode ter ocorrido é que, ao invés de
depositar o cheque em conta corrente da empresa Lorusso, esta tenha sido utilizado diretamente
na aquisição de bens.
A DRJ analisou todos os argumentos listados acima de forma irretocável. Veja-se:
“(...)
110. Não procedem os argumentos trazidos contra a sujeição passiva solidária procedida
pela autoridade fiscal em função dos motivos que passo a expor:
110.1. de início é devido frisar que as provas carreadas pela autoridade fiscal, que
demonstram claramente o envolvimento dos impugnantes com a administração financeira
da Alumibras, bem assim comprovam que os mesmos se beneficiaram de recursos desta
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
44
empresa obtidos em esquema fraudulento, não devem ser analisadas de forma isolada,
mas conjuntamente. Ainda que individualmente possam ser considerados indícios os fatos
e provas que instruem os autos de infração, conforme defendido pelos impugnantes, a
sucessão destes, todos na mesma direção, têm o poder de convencimento do julgador;
110.2. efetivamente, a referência ao Sr. Gerson na ficha cadastral da conta corrente da
Alumibras no Bradesco está anotada a lápis como afirmado pelos impugnantes. Por outro
lado, não se pode pretender que terceiro, funcionário do banco ou outro qualquer, tenha
agido de má-fé para implicar os impugnantes no esquema fraudulento:
110.2.1. (i) primeiro, porque se trata de documento fornecido pelo Bradesco em resposta
a intimação fiscal, em virtude do que se supõe, por óbvio, que tenha sido submetido ao
crivo do responsável antes de sua remessa. Nesse sentido, qualquer irregularidade na
anotação seria questionada e averiguada pela própria instituição antes de sua
apresentação;
110.2.2. (ii) segundo, porque seria imputar a uma incrível coincidência o fato de que,
cumulativamente, os impugnantes foram beneficiários de bens adquiridos por meio de
cheques emitidos pela Alumibras, foram beneficiários indiretos de recursos da Alumibras
via empresa Lorusso Processamento de Dados, e constavam no verso de diversos cheques
de elevado valor como responsáveis pela confirmação desses documentos para sua
liquidação e, sem querer, ou por ato de terceiro, um deles, o Sr. Gerson, teve seu nome
propositalmente colocado na ficha cadastral da referida empresa, com a qual alegam não
possuir qualquer relação;
110.3. os cheques, onde constam as expressões "Conf. Gerson", "Conf. Rafael", "Conf.
Sumara" e "Confirmado com Rafael" em seus versos, foram devidamente juntados aos
autos, conforme pode ser visto às fls. 2600, 2609, 2612, etc. A título de exemplo, colei
abaixo cópia do cheque à fl. 2612 com a expressão "Conf. Gerson":
(...)
110.3.1. em virtude dos valores dos cheques envolvidos e das anotações realizadas no
versos dos cheques pelos caixas, está evidente, a meu ver, que tais cheques somente
foram pagos após confirmação com as pessoas que seriam de fato responsáveis pela
administração financeira da Alumibras. Novamente aqui não se pode imputar tais
anotações a mera coincidência ou um conluio entre o funcionário do banco e a empresa
Alumibras de envolver indevidamente a família Lorusso nas irregularidades, até porque, se
assim fosse, qual seria o motivo da escolha deles como "bodes expiatórios", já que,
conforme alegado, eles não teriam qualquer relação negocial com a empresa, além do que
tal qualificação não se justificaria em virtude do fato deles terem efetivamente sido
beneficiados com bens, o que não foi questionado. Ora, "bodes expiatórios", para assim se
enquadrarem, não podem ser beneficiários de viagens, de carros de luxo e de depósitos
em dinheiro em suas empresas;
110.3.2. em relação à alegada necessidade de verificar se as ligações para a confirmação
dos cheques realmente ocorreram e de intimar as pessoas que deram autorização para o
pagamento dos mesmos, entendo que tais medidas somente seriam justificadas na
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
45
hipótese de não haver qualquer outra prova do envolvimento da família Lorusso nas
operações fraudulentas da Alumibras, o que não é o caso;
110.4. caberia aos impugnantes comprovarem, mediante a apresentação de provas
documentais hábeis e idôneas, que os cheques foram recebidos de clientes seus em razão
da atividade de factoring. Todavia, limitaram-se a trazer argumentos sem alicerce em
provas;
110.5. não houve qualquer tentativa de esclarecer a que título a empresa Lorusso
Processamento de Dados teria recebido recursos da Alumibras, vez que esta não é
empresa de factoring;
110.6. ao demonstrar que a família Lorusso era responsável pela movimentação financeira
da Alumibras, bem assim beneficiária direta e indireta de recursos desta, a autoridade
fiscal evidenciou serem tais pessoas responsáveis solidários nos termos do art. 124 do
CTN, por terem interesse comum na situação que constituiu fato gerador da obrigação,
bem assim, nos termos do art. 135, III do CTN, por terem praticado atos com infração à lei.
(...)
À luz dos elementos trazidos pela Autoridade Fiscal, confirmados pela DRJ, e
considerando a ausência de provas capazes de infirmar a conclusão acima, resta demonstrada a
participação dos Recorrentes no esquema delituoso e o interesse comum do art. 124, inciso I do
CTN.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ E PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA
Os Recorrentes sustentam que não há comprovação do recebimento de recursos da
Alumibras em contas de sua titularidade, sendo a imputação baseada unicamente em supostos
repasses às empresas Empório de Metais (em que Paulo César Verly da Cruz figura como sócio) e
Lemnos e Helur (em que Paulo Henrique Escobar Cerqueira figura como sócio), sem prova de que
tais valores lhes tenham sido redirecionados.
Argumentam, ainda, que não figuravam como sócios dessas pessoas jurídicas nos
anos fiscalizados, conforme demonstram as alterações contratuais acostadas aos autos, e que não
foi comprovada a utilização de interpostas pessoas. Nesse raciocínio, se houve algum benefício
com recursos provenientes da Alumibras, quem deveria ter sido chamado ao polo passivo seriam
as próprias empresas destinatárias, por serem as beneficiárias diretas.
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
46
Afirmam, também, que foi a Alumibras quem participou diretamente das operações
reputadas fraudulentas e que, ainda que houvesse alguma vantagem econômica obtida pelos
impugnantes, tal circunstância não caracterizaria o interesse jurídico comum exigido pelo art. 124,
I, do CTN.
Defendem que não existe prova robusta de que João Cerqueira teria sido
beneficiário ou articulador do esquema, ressaltando que os depósitos identificados em suas
contas e nas de Paulo Cerqueira são irrisórios quando comparados ao montante do crédito
tributário apurado e ao volume de movimentação financeira da Alumibras.
Acrescentam que ninguém se exporia aos riscos de sanções fiscais e penais de um
esquema dessa natureza para auferir valores de expressão tão reduzida. Por fim, sustentam que,
ainda que se admitisse a responsabilização, seria imprescindível a quantificação do crédito em
relação a cada coobrigado, em proporção ao proveito econômico efetivamente auferido, e
invocam a aplicação do art. 112 do CTN, de modo a interpretar a legislação de forma mais
favorável ao contribuinte diante de qualquer dúvida.
Consoante relatado no Termo de Verificação Fiscal e no Relatório Geral de
Auditorias, restou, entretanto, delineada a existência de uma engenharia fraudulenta que envolvia
dezenas de empresas. Parte delas operava como geradoras de créditos, simulando aquisições de
mercadorias com base em documentos fiscais sem lastro, para gerar créditos fictícios de IPI e
ICMS, com reflexos em demais exações.
Outra parte, a grande maioria, consistia em empresas ditas “noteiras”, entre as
quais se insere a Alumibras, constituídas sem estrutura real, sem endereço certo, sem funcionários
ou escrituração contábil regular, sob titularidade de interpostas pessoas, e que tinham por função
emitir notas fiscais fictícias e distribuir os recursos obtidos.
Esses valores eram repassados por meio de cheques, transferências, aquisição de
bens ou aportes em novos negócios, em benefício de pessoas físicas ou jurídicas a elas ligadas, à
margem da contabilidade e das declarações fiscais correspondentes.
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
47
As operações eram registradas como compras e vendas fictícias, mas os cheques
emitidos para quitação das faturas desses falsos fornecedores tinham como destinação final o
pagamento de terceiros, inclusive por meio de aquisição de bens em favor dos beneficiários,
revelando que tais empresas funcionavam apenas como instrumentos de dispersão de recursos da
organização.
Nesse contexto, a subsunção jurídica das condutas evidencia a pertinência da
aplicação do art. 124, I, do CTN, que exige a demonstração de interesse jurídico comum na
realização do fato gerador, não se confundindo com mera vantagem econômica subsequente.
Tal interesse se configura quando há atuação conjunta, coordenada ou
complementar de sujeitos na conformação do núcleo da hipótese de incidência, inclusive de forma
indireta, em situações de confusão patrimonial, interposição de pessoas, fraude, simulação ou
conluio.
À luz dessas premissas, andou bem a decisão de primeira instância, razão pela qual
a fundamentação utilizada pela Autoridade Julgadora a quo passa a integrar os fundamentos deste
voto, como razões de decidir:
“(...)
91.1. João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz – beneficiaram-se, me conjunto e
indiretamente, pelos recursos recebidos da Alumibras por meio da conta mantida no
Bradesco em nome da empresa Empório de Metais, em que ambos figuraram como
sócios, mas que atualmente mantém em seu quadro social interposta pessoa:

Fl. 5647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
48
(...)
91.3. Paulo Henrique Escobar Cerqueira – beneficiou-se indiretamente dos recursos da
Alumibras por meio de contas mantidas no Bradesco das empresas Lemnos e Helur, em
que figurou como sócio, mas que atualmente mantêm em seu quadro social interpostas
pessoas; bem assim, beneficiou-se diretamente por meio de depósitos efetuados em sua
conta corrente de pessoa física mantida no Bradesco. Devido ressaltar que o valor do
cheque às vezes não coincide com o valor recebido pelo favorecido, pois houve
fracionamento para mais de um destinatário/finalidade ou o valor ao favorecido decorre
de outras origens adicionais (outros cheques, DOC, TED):

(...)
116. O Clã Cerqueira buscou sempre manter ocultos os nomes das empresas sob a
titularidade das famílias, tendo em vista que os investimentos realizados tinham como
origem recursos advindos das empresas noteiras. Ao abastecerem as empresas inidôneas
com os aportes necessários para a simulação das transações comerciais, estes valores
retornavam ao caixa da organização, em forma de transferências bancárias ou depósitos
em algumas das empresas com sede em Minas Gerais onde a organização tinha sua base
operacional. Os recursos também podiam retornar em forma de investimento em outra
empresa, utilizando-se de uma SCP, que intervinha como sócia ostensiva desta
(proprietária do negócio), enquanto as empresas do clã permaneciam como sócias
ocultas, porque, por se utilizarem de recursos de empresas inidôneas, não poderiam
aparecer.
117. Tais fatos são suficientes para responsabilizar solidariamente os impugnantes vez
que restou demonstrado que, como possuidores do domínio de fato de toda a operação
fraudulenta por eles criada, foram os responsáveis efetivos pelas operações realizadas
pela Alumibras. Com o apoio da família Lorusso e das interpostas pessoas (Alexandre Paiva
e Alex Medeiros), estes últimos claramente cônscios da situação e colaboradores ativos,
seja na entrega de declarações, seja na realização de saques vultosos com destinação
incerta, os impugnantes tiveram participação ativa nas decisões administrativas e
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
49
comerciais da Alumibras. Além disso, restou também demonstrado o benefício econômico
obtido por eles em razão da prática dos atos que geraram os créditos bancários,
considerados como receitas omitidas para fins de determinação da base de cálculo dos
tributos.
118. Não procede o argumento de que os atos foram praticados unicamente e
diretamente pela Alumibras, empresa com a qual não mantinham qualquer relação, sendo
esta o único sujeito passivo das relações jurídicas. Isto porque, conforme consta dos
autos, o fundamento para que os impugnantes fossem erigidos à condição de
responsáveis solidários não está amparado na hipótese de participarem do quadro
societário da Alumibras, mas sim porque os impugnantes, como reais planejadores e
gestores de todas as empresas envolvidas no esquema fraudulento, foram efetivamente
os responsáveis pelos fatos geradores dos tributos, obtendo vantagens econômicas das
operações por elas realizadas.
119. Consoante ensinamento de Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação
Tributária – 3a edição, RJ, Ed. Financeiras, 1964, p. 67), é solidária a pessoa física ou
jurídica que realiza conjuntamente com outra ou outras pessoas a situação que constitui o
fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o
ato, fato ou negócio que dá origem à tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma
vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado. Estas características estão
presentes nos impugnantes.
120. No que se refere às alegações de que não faziam parte do quadro societário das
empresas Empório, Lemnos e Helur no período fiscalizado e de que não teria restado
comprovado o uso de interpostas pessoas por eles, permito-me discordar das mesmas vez
que o fato do clã Cerqueira ter criado diversas empresas além destas (Damp, XPTO,
Nature, PRJ, Cimeeli, Koprum etc.), todas "coincidentemente" beneficiárias finais dos
recursos decorrentes das operações fraudulentas, já demonstra claramente que essas
continuavam de fato sob a administração dos impugnantes, ainda que não mais presentes
no quadro societário por direito.
121. Não vislumbro a alegada necessidade de comprovação da saída dos recursos
fraudulentos das empresas Empório, Lemnos e Helur para os impugnantes, uma vez que
tal fato é consequência direta da comprovação nos autos de que o clã Cerqueira, em
especial nas pessoas de Paulo Cesar Verly da Cruz e João Natal Cerqueira, foram os
responsáveis e principais beneficiários de toda a operação.
121.1. Se o objetivo único de tais empresas não fosse arrecadar recursos decorrentes de
operações fraudulentas para repassá-los aos seus criadores, planejadores de todo o
esquema, mantendo-os ocultos nas transações para dificultar o rastreamento financeiro
até eles, qual seria a motivação para o envolvimento destas no recebimento de recursos
da Alumibras sem qualquer amparo em documentos idôneos e em operações reais? Trata-
se de questionamento que somente pode ser respondido se considerarmos que tais
empresas foram criadas para dificultarem o rastreamento dos recursos às pessoas físicas
principais beneficiárias de toda a organização criminosa.
122. Não prospera o entendimento dos impugnantes de que as provas apresentadas
pela autoridade fiscal carecem de robustez. Se não constitui prova robusta o fato de as
pessoas indicadas como responsáveis, bem como as pessoas jurídicas de cujo quadro
social fazem parte, de direito ou de fato, auferirem vantagem econômica advinda de
operações fraudulentas plenamente demonstradas, representadas pelos ingressos de
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
50
valores nas contas pessoais e nas contas das empresas, tudo comprovado por extenso
trabalho desenvolvido pelas autoridades fiscais envolvidas, baseado em documentos
juntados no presente processo, bem assim no processo formalizado em relação à empresa
Transforme (Docs 1 a 185 antes mencionados), aos quais os impugnantes tiveram acesso
por terem sido imputados responsáveis solidários quanto ao crédito tributário lá
constituído; então, que prova pretendem ver constituída?
123. O argumento de que as empresas Empório, Helur e Lemnos deveriam ter figurado
no pólo passivo e não os impugnantes também não procede, vez que o objetivo de trazer
terceiros à relação jurídico-tributária na condição de responsáveis solidários pelo crédito
tributário é o de garantir, ao fim, o seu pagamento. Tal resultado não seria alcançado se,
ao invés de imputar os principais beneficiários dos recursos, detentores efetivos de
patrimônio suficiente para a garantia pretendida, fossem trazidos ao pólo passivo
empresas nitidamente de fachada, com uso de interpostas pessoas.
124. Em relação à alegação de que os valores creditados nas contas correntes das
pessoas físicas são irrisórios se comparados à movimentação financeira da Alumibras, e
que, para se beneficiar de tais montantes ninguém se arriscaria às penalidades fiscais e
penais inerentes à construção de todo o esquema fraudulento, é devido lembrar aos
impugnantes que (i) esta empresa é apenas um dos elos de distribuição dos recursos até
os destinatários finais, havendo outras que adotaram o mesmo modus operandi como
visto, multiplicando-se, assim, o montante de valores recebidos pelas outras empresas
noteiras envolvidas no esquema; e que (ii) os benefícios recebidos não se restringem aos
créditos em conta de pessoa física, mas incluem também créditos em contas bancárias de
pessoas jurídicas por eles administradas de fato e investimentos em negócios na condição
de sócios ocultos, que correspondem a valores muito superiores aos creditados
diretamente em contas das pessoas físicas.
124.1. Em razão disso, se considerarmos todos os recursos advindos de todas as empresas
inexistentes de fato (noteiras, em relação às quais foram lavrados autos de infração),
creditados nas contas correntes das pessoas físicas e das pessoas jurídicas a eles ligadas
(maiores beneficiárias de recursos), bem assim investidos em negócios novos em favor
dessas pessoas físicas, o montante dos benefícios já deixa de ser irrisório.
125. Acerca da necessidade de quantificação dos créditos tributários para cada
coobrigado conforme o proveito econômico auferido, esclareço que a responsabilização
estabelecida no art. 124, bem assim no art. 135, III do CTN, tem caráter de solidariedade
por todo o crédito tributário decorrente das operações a que deram causa e a partir das
quais se beneficiaram economicamente.
126. Por fim, em relação à aplicação do disposto no art. 112 do CTN, cabe considerar
não estar presente qualquer dúvida quanto à natureza dos fatos praticados e seus efeitos,
quanto à autoria das irregularidades, à imputabilidade da responsabilidade por estas, e à
penalidade a ser aplicada, razão pela qual não é caso de interpretação mais favorável aos
acusados.”
Pelo exposto, nego provimento aos Recursos Voluntários neste ponto.

Fl. 5650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
51
2.4 DA MULTA QUALIFICADA
Os Recorrentes insurgem-se contra a qualificação da multa aplicada, pleiteando seu
afastamento. Argumentam, em síntese, que não possuem legitimidade para figurar no polo
passivo e que, de todo modo, a penalidade fixada em 150% teria caráter confiscatório, devendo
ser reduzida a 100% ou a 75%, conforme a tese de cada impugnante.
Sustentam, ainda, que os responsáveis solidários não poderiam ser compelidos ao
pagamento dessa parcela do crédito tributário, em razão do princípio da pessoalidade da sanção,
pelo qual somente aquele que efetivamente deu causa ao ilícito pode ser sujeito às penalidades
correspondentes.
Assim, competiria à fiscalização comprovar a participação individual de cada
impugnante nas condutas irregulares, o que, em seu entender, não ocorreu, diante da ausência de
prova do vínculo direto entre a Alumibras e os corresponsáveis. Por fim, afirmam que não teria
sido produzida qualquer prova robusta do intuito fraudulento.
Tais alegações, entretanto, não merecem prosperar.
Conforme bem delimitado pela decisão de piso, o “simples fato” de a empresa
autuada ter omitido integralmente da Receita Federal movimentação financeira da ordem de
cento e oitenta milhões de reais, mediante a apresentação reiterada de declarações zeradas nos
anos-calendário de 2010 a 2012, revela de maneira inequívoca a intenção de ocultar a ocorrência
do fato gerador e, consequentemente, autoriza a qualificação da multa.
Não se pode admitir que omissão dessa magnitude, repetida por três exercícios
consecutivos, seja considerada mero lapso ou equívoco. Ressalte-se, ademais, que os Recorrentes
não enfrentaram diretamente a fundamentação adotada pela autoridade fiscal para justificar a
majoração da multa.
A par disso, as irregularidades apuradas e devidamente comprovadas no processo,
envolvendo a Alumibras e demais empresas vinculadas ao esquema, evidenciam conduta dolosa,
caracterizada pela atuação de seus dirigentes e beneficiários em conluio. Ficou demonstrado que
houve a simulação de operações comerciais fictícias e a execução de atos conscientemente
Fl. 5651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
52
planejados e direcionados à redução indevida da carga tributária. Tais práticas, concebidas e
implementadas de forma deliberada pelos agentes envolvidos, apenas podem ser compreendidas
como atos dolosos, aptos a modificar a essência dos fatos geradores, com o claro objetivo de
fraudar o Fisco.
Nessas circunstâncias, resta plenamente configurada a prática de sonegação, fraude
e conluio, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, o que justifica a aplicação da
multa qualificada. Cumpre salientar que, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária dos
Recorrentes, nos termos dos arts. 124 do CTN, essa responsabilidade alcança a integralidade do
crédito tributário, compreendendo não apenas o tributo, mas também a multa lançada, nos
moldes dos arts. 113, § 1o, e 142 do mesmo diploma legal.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da penalidade de 150% e de afronta ao
princípio da isonomia, verifica-se tratar-se de questionamento de natureza constitucional, cuja
apreciação escapa à competência deste Conselho, reservado que está ao Poder Judiciário o exame
de teses de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
Com base no exposto, nego provimento aos recursos voluntários para manter a
qualificação da multa, ressalvado o percentual aplicado de 150%, que deverá ser reduzido para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.
| CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento aos
recursos voluntários para cancelar o auto de infração, ante o vício no lançamento por falta de
arbitramento.
Tendo sido vencida neste ponto, nego provimento aos Recursos Voluntários,
mantendo-se o lançamento do crédito tributário, ressalvado o percentual da multa qualificada,
que deverá reduzido de 150% para 100%, nos termos do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
53
na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do
art. 106 do Código Tributário Nacional.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, redator designado
Em que pese o voto sempre bem fundamentado da I. Relatora, quando da
realização da sessão de julgamento, a maioria da Turma discordou, por maioria, na qual me incluo,
quanto ao mérito, da sua conclusão pela ocorrência de vício no lançamento por falta de
lançamento.
2.

Seu entendimento, em síntese, foi o seguinte:
(...)
Constatada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 42 (rectius, art. 47)
da Lei no 8.981/95 ou no art. 530 do RIR/99, é mandatório o arbitramento do lucro
para fins de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Neste ponto, deve prevalecer o entendimento expresso na declaração de voto
apresentada pelo julgador Aloysio José Percínio da Silva [na DRJ], para registrar sua
divergência em relação ao que restou decidido no voto vencedor:
“(...)
Com efeito, encontra-se no art. 530 do RIR/1999 fundamento para o arbitramento do
lucro. Há no caput do dispositivo legal ordem para arbitramento nos casos lá
discriminados, sem condicionamento a juízo de oportunidade e conveniência da
autoridade lançadora. Dito de outra forma, a lei não autorizou a autoridade lançadora a
escolher o regime de tributação de acordo com a carga tributária individual resultante dos
regimes que entendesse aplicáveis. Na execução do lançamento de ofício, só há um
regime de tributação aplicável: aquele eleito pelo contribuinte, se atendidos os requisitos
legais, ou o arbitramento. A norma não confere ao seu aplicador qualquer possibilidade de
"flexibilização" ou "relativização" em razão de possível favorecimento ao sujeito passivo.
Em suma, o arbitramento ex officio é obrigatório sempre que presentes os pressupostos
especificados na lei, como ocorreu no caso concreto, em que a fiscalizada não apresentou
os livros e documentos de escrituração contábil e fiscal, fato impeditivo do exame pelo
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.868 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720017/2015-12
54
Fisco da correção da sua apuração pelo regime de tributação com base nas normas do
lucro real.
(...)
A fiscalização calculou incorretamente o montante do tributo devido ao fazê-lo pelo
regime do lucro real, considerando receita como se lucro fosse, em desatenção ao
comando do art. 142 do CTN.
(...)”.
3.

Discordou-se da posição adotada. No caso, a Fiscalização não deu a contabilidade
por imprestável ou algo do gênero. Não têm razão os Recorrentes, portanto, em razão de a opção
realizada pela tributação pelo lucro real anual, conforme DIPJs dos anos-calendário 2010 (e-fls.
117 e ss.), 2011 (e-fls. 156 e ss.) e 2012 (e-fls. 195 e ss.), ter sido respeitada pela autoridade
autuante, ante a falta de subsunção dos fatos às hipóteses de arbitramento de que trata o art. 530
do RIR/1999, adotado somente em casos excepcionais.
3.1.

O arbitramento do lucro é uma alternativa legal para a determinação da base
tributável quando restar comprovado o descrédito da escrituração contábil e dos documentos que
a embasaram. Salvaguarda a Fazenda, desde que se mostre incabível a apuração do resultado
mediante a sistemática do lucro real, o que não foi o caso, pois foi possível quantificá-lo a partir da
análise de extratos bancários, de movimentação financeira etc., apurado junto a instituições
financeiras, não justificadas.
3.2.

Ademais, não cabe ao sujeito passivo invocar a necessidade do arbitramento para a
constituição de créditos tributários decorrentes de ilícitos verificados no exame da escrita fiscal,
ainda que esta, eventualmente, possa conter equívocos, pois a ninguém é dado se beneficiar da
própria torpeza.
4.

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar provimento
ao recurso. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do
inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 5654
DF CARF MF
Original